Tribunal: CVM
Processo: RJ-2014-05099
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2016-04-12
Data de publicação: 2016-04-12

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2014/5099

Acusados:
Luiz Fernando Leal Tegon

Maria Isbela Lemos de Moraes

Maria de Lourdes Teixeira de Moraes

Sajuthá-Rio Participações S.A.

Wilson Lemos de Moraes Júnior

Ementa:
Fixação de remuneração exacerbada para os conselheiros e diretores
da companhia. Absolvições e multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, decidiu:

1.
Preliminarmente, por unanimidade, Rejeitar a arguição de
nulidade do processo.

2.
Por unanimidade, pela extinção de punibilidade para a
acusada Maria de Lourdes Teixeira de Moraes, sem apreciação do
mérito das acusações que lhe foram imputadas, em virtude do seu
falecimento no curso do processo.

3.
Por unanimidade, pela absolvição dos acusados Wilson
Lemos de Moraes Junior e Maria Isbela Lemos de Moraes da
imputação de terem obstado a atuação do Conselho Fiscal.

4.
Por unanimidade, pela absolvição dos acusados Wilson
Lemos de Moraes Júnior e Luiz Fernando Leal Tegon da
acusação da prática de suposto ato ultra vires.

5.
Por unanimidade, prevalecendo, por maioria, os fundamentos
do voto do Diretor Pablo Renteria, pela aplicação da penalidade de
multa pecuniária individual no valor de R$500.000,00 para
cada ano em que houve a fixação irregular, totalizando o
montante de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), para os
acusados Wilson Lemos de Moraes Júnior e Maria Isbela Lemos
de Moraes, por terem fixado remuneração exacerbada para os
conselheiros de administração nos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013,
em infração ao art. 152, combinado com o art. 154, da Lei no
6.404/76.

6.
Por unanimidade, pela absolvição dos acusados Wilson
Lemos de Moraes Junior e Maria Isbela Lemos de Moraes da
imputação de terem proposto às Assembleias Gerais Ordinárias da
WLM remunerações exacerbadas para os administradores, por
entenderem que essa acusação já está contida na anterior.

7.
Por unanimidade, pela Absolvição da Sajuthá-Rio Participações S.A da imputação de fixação irregular da
remuneração total da administração no ano de 2010.

8.
Por maioria, prevalecendo o voto de qualidade, pela aplicação
à Sajuthá-Rio Participações S.A. da penalidade de multa
pecuniária no valor de R$500.000,00 por cada ano de infração,
totalizando o montante de R$1.500.000,00 (um milhão e

quinhentos mil reais), por, como controladora, ter co-participado
da fixação de remuneração exacerbada para os conselheiros de
administração nos anos de 2011, 2012 e 2013, em infração ao
disposto no art. 152 e no parágrafo único do art. 116, ambos da Lei
no 6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de
acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil,
que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem
diferentes procuradores.

Com a entrada em vigor do Decreto no 8.652/16, as decisões
absolutórias transitam em julgado na primeira instância, sem a interposição de
recurso de ofício pela CVM.

Presente
o
advogado
Rafael
Frota
Índio
do
Brasil
Ferraz,
representando todos os acusados.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Tavares
Borba, Relator, Pablo Renteria, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da
CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2016.

Gustavo Borba
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM RJ2014/5099

Acusados:
Maria de Lourdes Teixeira Moraes
Wilson Lemos de Moraes Júnior
Maria Isbela Lemos de Moraes
Luiz Fernando Leal Tegon
Sajuthá-Rio Participações S.A.

Assunto:
Apurar eventual responsabilidade de infração (i) ao art. 163, §3o, da
Lei 6.404/76; (ii) ao art. 154, caput, c/c o art. 152 da Lei 6.404/76;
(iii) ao art. 154 da Lei 6.404/76, c/c o art. 3o e art. 21, alínea "l", do
Estatuto Social da WLM Indústria e Comércio S.A.; e (iv) ao art. 116,
parágrafo único, c/c o art. 152, ambos da Lei 6.404/76, o que
caracteriza abuso de poder, conforme tipificado no art. 117, §1o,
alínea 'c', da Lei 6.404/76.

Relator:
Diretor Gustavo Borba

RELATÓRIO
I.
Do Objeto

1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado em
19.05.2014, pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”), para
apuração de infrações supostamente praticadas por Maria de Lourdes Teixeira de
Moraes, Wilson Lemos de Moraes Júnior, Maria Isbela Lemos de Moraes, e Luiz
Fernando Leal Tegon, administradores da WLM Indústria e Comércio S.A. (“WLM”
ou “Companhia”), bem como por Sajuthá-Rio Participações S.A. “(Sajuthá-Rio”),
controladora da Companhia. As condutas a seguir descritas, supostamente
realizadas pelos acusados, configurariam as infrações relacionadas no termo de
acusação:

i)
cerceamento da atuação do Conselho Fiscal, em virtude da ausência de
convocação dos seus membros para a reunião do Conselho de Administração
realizada em 21.03.2013, situação que teria sido agravada pela informação
equivocada, prestada ao Conselho Fiscal, de que esta reunião do Conselho
de Administração ainda não teria sido realizada até o dia 22.03.2013;

ii)
celebração pela Companhia de contrato de “constituição” de “sociedade em
cota de participação”, que atuaria no ramo de construção de casas
populares, o que estaria fora do objeto social da WLM, configurando, assim,
ato ultra vires decorrente de conduta irregular dos diretores;

iii)
abuso de poder por parte da acionista controladora Sajuthá-Rio, por ter
fixado remuneração exorbitante para os conselheiros e diretores da
sociedade, que, em sua quase totalidade (80%), seriam acionistas da
própria controladora; e

iv)
violação dos deveres fiduciários por parte dos conselheiros de administração,
por terem proposto à Assembleia Geral a fixação de remuneração global
exorbitante para os administradores da Companhia, bem como por definir a
própria remuneração individual de forma totalmente desconectada aos
valores praticados no mercado.

II.
Da Origem

1.
O Termo de Acusação teve sua origem no Processo CVM no SP2013/291,
que, por sua vez, derivou de reclamação de investidor sobre os referidos temas.

III.
Dos Fatos

2.
Em 15.06.2013, a SOI recebeu correspondência protocolada pelos acionistas
minoritários VBI Exclusivo Ações Fundo de Investimentos e Victoire Small Cap
Ações Fundo de Investimento (“Reclamantes”) contra a WLM Indústria e Comércio
S.A. (“WLM” ou “Companhia”), a Presidente do Conselho de Administração Maria de
Lourdes Teixeira de Moraes (“Maria de Lourdes”), o Diretor-Presidente e
Conselheiro Wilson Lemos de Moraes Junior (“Wilson Junior”), a Conselheira Maria
Isbela Lemos de Moraes (“Maria Isbela”), o Diretor Vice-Presidente Luiz Fernando
Leal Tegon (“Luiz Tegon”) e a acionista controladora Sajuthá-Rio Participações S.A.
(“SRP”) (fls. 1 a 40).

3.
Em 06.09.2013, a SOI encaminhou a reclamação para a SEP (fl. 112), que a
analisou no âmbito do Processo CVM no SP2013/291, concluindo pela apresentação,
em 16.07.2014, do Termo de Acusação de fls. 824/853.

IV.
Do Termo de Acusação (fls. 824 a 853)

4.
Por meio do Termo de Acusação, a SEP classificou as infrações da seguinte
forma: (i) cerceamento da atuação do conselho fiscal; (ii) operação ultra vires1; e
(iii) remuneração abusiva dos membros do conselho de administração (“CA”), que
serão especificadas nos itens que se seguem.

I.
Cerceamento da Atuação do Conselho Fiscal

5.
O cerceamento da atuação do Conselho Fiscal teria se configurado,
inicialmente, pela ausência de convocação dos conselheiros fiscais para assistir à
reunião do conselho de administração realizada em 21.03.2013, em violação ao art.
163, §3o, da Lei no 6.404/762.

6.
Essa infração teria sido agravada pela informação equivocada, supostamente
prestada pela Administração ao Conselho Fiscal, na reunião deste órgão realizada
em 22.03.2013, de que o conselho de administração ainda não teria se reunido
para deliberar sobre as demonstrações financeiras de 2012, quando, na realidade,
a reunião do conselho de administração teria sido realizada na véspera (21.03.2013
– fls. 259/260).

7.
Essa alegação seria verossímil em virtude de o Conselheiro Fiscal M.F.O. ter
afirmado essa circunstância em sua declaração de voto, a qual foi instruída com as
últimas páginas do livro de atas do conselho de administração, comprovando a
ausência de qualquer referência à suposta reunião do órgão realizada em
21.03.2013 (fls. 105 a 111).

8.
A SEP confirmou que a ata da reunião do conselho de administração de
21.03.2013 não teria sido entregue à CVM até a data da instauração do presente
processo3, e que as cópias anexadas ao voto do conselheiro fiscal M.F.O. indicariam
que as últimas reuniões da Diretoria e do Conselho de Administração teriam
ocorrido, respectivamente, em 9.05.2012 (fls. 106 a 108; 246 a 248) e em
22.12.2012 (fls. 109 a 111; 249 a 251).

9.
O C.A. teria confirmando que não convocou os conselheiros fiscais para a
reunião realizada em 21.03.2013 (fls. 780 a 782), pois entendia que a convocação
não era obrigatória, com base em comentários sobre a Lei 6.404/76 feitos por Fran
Martins4:
“Essa é uma inovação da Lei atual, mas, na realidade, não vemos
em que será útil esse comparecimento, já que o Conselho [Fiscal]
obrigatoriamente deverá opinar a respeito dos assuntos que forem
resolvidos em tais reuniões. Se quis a Lei facilitar tarefas do
Conselho de Administração, ou da Diretoria, contando com a
presença (e possível opinião) dos membros do Conselho Fiscal às
reuniões que tratarem de tais assuntos, na verdade, tirou funções
do Conselho, que deve fiscalizar os atos da administração, não
colaborar na feitura de tais atos, sobre os quais deverá emitir
parecer. Se o comparecimento é apenas para que o conselho tome
conhecimento prévio do que vai ser deliberado, parece-nos inútil
também essa presença, já que a manifestação do Conselho conta
do parecer a ser emitido pelo mesmo.
Por essas razões, não vemos a necessidade de comparecerem os
membros do Conselho [Fiscal], obrigatoriamente, às reuniões do
Conselho de Administração, ou da diretoria, em que forem tratados
assuntos sobre os quais esse mesmo Conselho fiscal deverá emitir
parecer” (fl. 780).

10.
A SEP, ao final, requereu a condenação da Presidente do Conselho de
Administração (Maria de Lourdes), bem como dos demais Conselheiros (Maria
Isbela e Wilson Junior), pelo descumprimento do artigo 163, §3o, da Lei no
6.404/76, por não ter convocado os Conselheiros Fiscais da Companhia para a
reunião do conselho de administração, realizada em 21.03.2013.

II.
Operação Ultra Vires

11.
A infração estaria configurada pelo investimento realizado pela WLM em
empreendimento imobiliário relacionado com o programa “Minha Casa, Minha Vida”,
o que não estaria incluído no objeto social da Companhia, cujo teor seria o
seguinte:
Art. 3o - O objeto e fins desta Companhia são, diretamente, ou
participando de outras sociedades: importar, exportar, comprar, fabricar
e vender instalações para indústria e comércio; adquirir, possuir, vender
e dispor de ações, quotas, obrigações e outros títulos de sociedades
comerciais, industriais, agropecuárias e financeiras, vendas de artigos
domésticos e utilidades em geral e prestação de serviços técnicos em
geral, indispensáveis ao desenvolvimento de suas próprias atividades
bem como das empresas das quais participa (fl. 837).

12.
Esse investimento teria sido realizado através de aporte na sociedade em
conta de participação denominada “SCP Copacabana”, figurando a WLM como sócia
oculta no empreendimento.

13.
A SEP sustenta que houve ato ultra vires por parte da diretoria da WLM,
uma vez que a atividade imobiliária não estaria incluída no objeto social da
companhia e nem mesmo fora aprovada pelo Conselho de Administração, conforme
determina art. 21, item “1”5, do Estatuto Social da Companhia.

14.
Acrescenta a SEP que o investimento de R$6.000.000,00 (fl. 66) não seria
“imaterial” ou de pequena relevância, pois representaria 17,35% do lucro líquido
obtido pela WLM no exercício social findo em 31.12.2012.

15.
Ao final, requereu a SEP a condenação dos Diretores Wilson Junior e Luiz
Tegon, que assinaram contrato de investimento na SCP Copacabana, pelo
descumprimento do artigo 154 da Lei no 6.404/766, combinado com os artigos 3o e
21, alínea ‘l’, do Estatuto Social da WLM Indústria e Comércio S.A., por terem feito
a Companhia realizar negócio jurídico que não estaria compreendido no objeto
social da WLM, o que teria sido agravado pela circunstância de o ato ter sido
realizado sem aprovação prévia do Conselho de Administração da Companhia.

III.
Remuneração Abusiva dos Membros do conselho de administração.

16.
Quanto ao valor da remuneração recebida pelos administradores da WLM , a
SEP apurou que a Administração (conselheiros de administração e diretores) seria
composta de apenas cinco cargos (dois diretores e três conselheiros), sendo que,
até 29.11.2013 (fl. 369), quatro deles eram ocupados por membros da Família
Lemos de Moraes7, que também eram os controladores da Sajuthá-Rio, que, por
sua fez, detinha o controle absoluto da WLM. Conclui a SEP que a Sajuthá-Rio teria
violado os parâmetros constantes do art. 1528 da Lei 6.404/76.

17.
Indica a SEP que a ata da reunião do conselho de administração realizada
em 21.03.2013 (fls. 776) comprovaria que a proposta da administração para a AGO
de 30.04.2010 conteria sugestão de fixação de valor mensal de até R$750.000,00
(ou R$9 milhões por ano) para remunerar os administradores, o que constituiria um

montante exorbitante, considerando o porte da WLM e os parâmetros praticados no
mercado.

18.
O abuso da controladora Sajuthá-Rio teria se configurado pela aprovação de
remunerações globais exorbitantes nas assembleias gerais da companhia, mesmo
existindo apenas dois cargos de diretor e três de conselheiro.

19.
Acrescenta a SEP que a remuneração total média de cada conselheiro da
WLM seria de (i) R$1.378.447,66 em 2008; (ii) R$1.575.707,69 em 2009; (iii)
R$1.540.929,79 em 2010; (iv) R$1.576.455,56 em 2011; (v) R$1.578.376,67 em
2012; e (vi) R$1.198.219,78 nos primeiros 10 meses de 2013, o que estaria
totalmente fora do padrão do mercado.

20.
As remunerações definidas pelo CA seriam desproporcionais e anti-
isonômicas, uma vez que a Presidente do órgão ganharia mais do que o Diretor-
Presidente, e mais de 60% que o Diretor de Relações com o Investidor (fl. 842),
que era o único dos administradores que não pertenceria à família controladora do
grupo empresarial.

21.
Ademais, acrescenta a SEP que a Presidente do Conselho de Administração
ganharia remuneração mais de 60% superior ao dos outros conselheiros, sem que
houvesse justificativa para tamanha desproporção.

22.
Acrescenta ainda que as conselheiras não teriam experiência nem
qualificação suficiente para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração.

23.
Foi também trazido aos autos cópia de “Pesquisa de Remuneração dos
Administradores
2013”,
realizada
pelo
Instituto
Brasileiro
de
Governança
Corporativa – IBGC (“Pesquisa IBGC”) (fls. 385 a 414), bem como outro
levantamento realizado pela própria área técnica (SEP/GEA-3) (fls. 845 a 848), que
teriam confirmado que, em condições normais, a remuneração do cargo de membro
do CA (mesmo de presidente) seria, em linhas gerais, bem inferior à que fora
fixada para os administradores da WLM nos anos de 2010 a 2013.

24.
Segundo a Pesquisa IBGC (fls. 385 a 414):

i)
a remuneração média (remuneração do conselho dividida pelo número de
conselheiros) individual de um conselheiro de uma empresa listada no
mercado tradicional, como é o caso da WLM, seria de R$70.575,00 por ano,
e a remuneração média máxima seria de R$1.576.454,00 por ano nesse
segmento (fl. 392);

ii)
os conselheiros da WLM estariam entre os conselheiros mais bem pagos do
país no período entre 1.01.2008 a 31.10.2013, ainda mais quando
considerado o número de reuniões do conselho de administração realizadas
no período;

iii)
segundo o estudo realizado pela SEP/GEA-3, com base nos Formulários de
Referência do Sistema IPE9 (fls. 427-672), dentre as 25 companhias
brasileiras com a maior remuneração per capita de conselheiros de
administração em 2012, constatou-se o seguinte:

a) que a WLM teria ficado em quarto lugar no quesito maior remuneração
média de conselheiros;

b) que os conselheiros mais bem remunerados do Brasil teriam recebido em
média R$901.455,4610, valores totalmente dissonantes da remuneração
média de R$1.578.376,67 percebida pelos conselheiros da WLM (fl. 846);

c) caso aferida a remuneração per capita por reunião realizada em 2012
pelos conselhos de administração, a WLM teria passado para a segunda
posição (fl. 846 e 847) em valor de remuneração, uma vez que os
conselheiros mais bem remunerados do Brasil teriam ganhado em média R$
112.377,9011 por cada Reunião do CA;

d) a remuneração global do CA da WLM em 2012 teria consumido mais de
13% do lucro líquido da Companhia, o que colocaria a WLM em primeiro
lugar no quesito de percentual do lucro líquido em face da remuneração
global dos conselheiros dentre as companhias listadas (fls. 845 e 846),
mesmo tendo a WLM apenas três conselheiros12; e

e) a elevada parcela do lucro líquido da Companhia que teria sido consumida
com a remuneração de seu C.A. não seria um fato isolado, uma vez que
esses percentuais corresponderiam a: (i) 5,3% em 200813; (ii) 19,0% em
2009; (iii) 8,4% em 2010; (iv) 12,4% em 2011; e 2012 (v) 22,4% em 2013
(fls. 732 a 734).

25.
Por fim, acrescentou a SEP que em 17.12.2013, conforme decidido em
assembleia geral extraordinária (fls. 718 a 729), o CA da WLM teria passado a ser
composto por sete membros, sendo apenas um deles pertencente à família Lemos
de Moraes. Após essa mudança de rumo na administração, a proposta de
remuneração anual global sugerida para o conselho de administração teria sido
reduzida para R$360.000,00, bastante inferior ao patamar fixado nos anos
anteriores que estão em discussão (3,258% da remuneração anual per capita paga
em 2012, e 4,289% da remuneração per capita paga nos primeiros 10 meses de
2013), e estaria, assim, dentro dos parâmetros de mercado.

26.
Diante do exposto, a Acusação concluiu pela responsabilização de:

i)
Sajuthá-Rio Participações S.A., na qualidade de acionista controladora da
WLM Indústria e Comércio S.A., pelo descumprimento ao artigo 116,
parágrafo único, combinado com o artigo 152, ambos da Lei no 6.404/76, o
que caracteriza abuso de poder, conforme tipificado no artigo 117, §1o,
alínea ‘c’, dessa Lei, por (1) ter aprovado na Assembleia Geral Ordinária
realizada em 30.04.2010 remuneração global para os administradores no
valor mensal de até R$750.000,00, para ser distribuída entre os
Conselheiros e os Diretores da WLM Indústria e Comércio S.A., conforme
determinação
do
conselho
de
administração,
e
(2)
ter
aprovado
remuneração global aos membros do conselho de administração da
Companhia,
no
valor
anual
de R$4.729.000,00, R$4.729.000,00 e
R$4.728.000,00 nas Assembleias Gerais Ordinárias da Companhia realizadas
em 29.04.2011, 27.04.2012 e 30.04.2013, respectivamente;

ii)
Maria de Lourdes Teixeira de Moraes, Wilson Lemos de Moraes
Júnior e Maria Isbela Lemos de Moraes, na qualidade de Conselheiros de
Administração da WLM Indústria e Comércio S.A., (i) pelo descumprimento
ao artigo 163, §3o, da Lei no 6.404/76, por não terem convocado os
Conselheiros Fiscais da Companhia para assistir à reunião do conselho de
administração, realizada em 21.03.2013; e (ii) pelo descumprimento ao
artigo 154, caput, combinado com o artigo 152, ambos da Lei no 6.404/76,
por (1) ter proposto à Assembleia Geral Ordinária realizada em 30.04.2010
remuneração global para os administradores no valor mensal de até

R$750.000,00, para ser distribuída entre os Conselheiros e os Diretores da
WLM Indústria e Comércio S.A., conforme determinação do Conselho de
Administração, (2) ter proposto remuneração aos membros do conselho de
administração da Companhia, no valor global de R$4.729.000,00,
R$4.729.000,00 e R$4.728.000,00 às Assembleias Gerais Ordinárias da
Companhia
realizadas
em
29.04.2011,
27.04.2012
e
30.04.2013,
respectivamente, e (3) valendo-se de seus cargos na Companhia, se auto-
atribuírem, nos exercícios sociais de 2010 a 2013, remuneração com valores
exorbitantes, fora das práticas de mercado, e que não aufeririam em
sociedades de porte semelhante, em afronta aos critérios estabelecidos no
art. 152 da Lei no 6.404/76;

iii)
Wilson Lemos de Moraes Júnior, na qualidade de Diretor-Presidente da
WLM Indústria e Comércio S.A., pelo descumprimento ao artigo 154 da Lei
no 6.404/76, combinado com os artigos 3o e 21, alínea ‘l’, do Estatuto Social
da WLM Indústria e Comércio S.A., por ter realizado negócio jurídico que não
está compreendido no estatuto social da WLM, ao assinar o Instrumento
Particular de Sociedade em Conta de Participação entre a Companhia e a
Infra Engenharia e Consultoria Ltda., em 30.03.2011 (fls.65-75), e não ter
submetido esse investimento à aprovação prévia do conselho de
administração da Companhia; e

iv)
Luiz Fernando Leal Tegon, na qualidade de Diretor Vice-Presidente da
WLM Indústria e Comércio S.A., pelo descumprimento do artigo 154 da Lei
no 6.404/76, combinado com os artigos 3o e 21, alínea ‘l’, do Estatuto Social
da WLM Indústria e Comércio S.A., por ter realizado negócio jurídico não
compreendido no estatuto social da WLM, ao assinar o Instrumento
Particular de Sociedade em Conta de Participação entre a Companhia e a
Infra Engenharia e Consultoria Ltda., em 30.03.2011 (fls. 65-75), e não ter
submetido esse investimento à aprovação prévia do conselho de
administração da Companhia.

V.
Da Manifestação da PFE (fls. 817 a 822)

27.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada - PFE14
entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6o e 11, ambos
da Deliberação CVM 538/0815(fls. 817 a 822).

VI.
Da Defesa (fls. 875 a 907)

28.
Em
3.09.2014,
as
acusados
apresentaram
defesa
conjunta,
cujos
argumentos serão expostos nos itens seguintes.

Preliminar de Nulidade do Processo Administrativo

29.
Afirmam, inicialmente, que o processo administrativo seria nulo, uma vez
que já existiria processo judicial relacionado ao tema.

Convocação do Conselho Fiscal

30.
Quanto à ausência de convocação dos Conselheiros Fiscais para a reunião do
conselho de administração realizada em 21.03.2013, não teria havido qualquer
prejuízo às atividades de fiscalização, tanto que o conselho fiscal emitiu parecer
favorável à aprovação das contas daquele exercício social.

31.
Afirmam ainda que se basearam em posicionamento jurídico de Fran
Martins, de que não seria necessária a convocação dos conselheiros fiscais para as
reuniões do Conselho de Administração.

Inexistência de Ato Ultra Vires e de Infração ao Estatuto Social

32.
Sobre a atuação fora dos limites do objeto social, a celebração do contrato
da SCP Copacabana teria sido feita no interesse da Companhia e não se teria
configurado qualquer “mudança” do objeto social, uma vez que o aporte de
recursos no referido empreendimento representaria apenas um ato de investimento
eventual com fundos próprios.

33.
Afirmam que a realização de investimentos e a aplicação de recursos teriam
por fim fortalecer as suas condições econômico-financeiras, possibilitando uma
maior liquidez ou um aumento de seu capital de giro, justamente para garantir a
consecução de seu objetivo social. Não haveria infração ao art. 21, item “I”, do
Estatuto da WLM, pois não seria necessária a aprovação pelo CA para a realização
de investimento.

34.
Sustentam ainda que, tratando-se de sociedade em conta de participações,
o sócio oculto (no caso, a WLM) seria mero “prestador de capital”, não tendo
qualquer ingerência na realização do objeto social, que seria desenvolvido
exclusivamente pelo sócio ostensivo, em seu nome e por sua conta e risco, razão
pelo qual não haveria que se falar em alteração do objeto social da Companhia para
incluir atividades imobiliárias, conforme parecer de Nelson Eizirik, que se encontra
às fls. 965 a 983.

35.
A própria CVM já teria fixado entendimento de que a realização de
investimentos e a aplicação de recursos da sociedade seriam matérias que
competiriam à administração da Companhia ou a seus acionistas, sem a
necessidade de expressa previsão no objeto social, pois configuraria ato de gestão,
inerente aos órgãos de administração.

36.
Aduzem que o investimento realizado pela WLM na SCP Copacabana
caracterizaria um investimento eventual e irrisório, na medida em que
representava, na época dos fatos, apenas 1,2% do patrimônio líquido da
Companhia e 1,47% do total dos investimentos efetuados no ano em questão.

37.
Em consequência, concluem que o investimento na SCP Copacabana não
teria o condão de alterar o objeto social da companhia, conforme entendimento da
própria CVM, no âmbito dos Processos Administrativos Sancionadores CVM números
2007/1079 e RJ2003/5457.

Adequação da Remuneração dos Administradores da Companhia aos
Parâmetros de Mercado e do art. 152 da Lei 6.404/76

38.
Os bons resultados apresentados pela Companhia entre 2009 e 2013
revelariam não ser possível os administradores serem pessoas inaptas
tecnicamente, o que seria corroborado pela extraordinária valorização de suas
ações e pela distribuição de dividendos vultosos aos seus acionistas.

39.
O método utilizado para fins de comparação, com base na pesquisa do IBGC,
não seria aceitável, pois os valores pagos pela WLM seriam similares àqueles pagos
por companhias da sua dimensão e faturamento, conforme o quadro que ora se
reproduz:

Companhia
Faturamento
Remuneração
Anual
Proporção
(%)
Companhia
Hering
R$
2.019.433.000,00
R$ 28.208.098,53
1.3%
Diagnósticos da
América S.A.
R$
2.744.415.000,00
R$ 28.500.000,00
1.0%
Estácio
Participações S.A.
R$
2.490.985.000,00
R$ 18.000.000,00
0.7%
Eucatex S.A.
Indústria e
Comércio
R$
1.375.198.000,00
R$ 10.000.000,00
0.7%
Fleury S.A.
R$
1.856.215.000,00
R$ 11.000.000,00
0.5%
Helbor
R$
1.944.809.000,00
R$ 11.000.000,00
0.6%

40.
Desse modo, concluem que não haveria que se falar em remuneração
incompatível com a praticada pelo mercado em companhias similares. Além disso, o
valor de remuneração paga pela WLM estaria dentro dos padrões de mercado
segundo a pesquisa do IBGC, uma vez que a maior remuneração paga por uma
empresa listada no mesmo segmento de mercado da WLM a cada um de seus
diretores seria equivalente à soma das verbas pagas aos administradores pela
Companhia16.

Inexistência de Abuso de Poder

41.
Aduzem os acusados que o fato de a remuneração dos administradores ter
sido decidida por sociedade controlada pelos próprios administradores não
configuraria violação ao art. 116, parágrafo único, nem ao art. 117, §1o, “c”, da Lei
no 6.404/76.

42.
A Acusação estaria equivocada ao interpretar que a remuneração dos
membros do conselho de administração seria de R$442.406,86 por reunião, pois o
trabalho não poderia ser avaliado pelas reuniões, mas sim pelo desempenho dos
conselheiros no dia a dia da sociedade, uma vez que as obrigações dos conselheiros
transcenderiam a participação em reuniões formais do CA (fl. 900).

43.
Além disso, os conselheiros acusados teriam atuado de forma exclusiva, sem
outra ocupação profissional.

44.
Acrescentam que seria equivocada a relação entre remuneração dos
administradores e lucro da companhia, de forma que a remuneração deveria ser
relacionada apenas aos custos da empresa, pois esse critério permitiria verificar a
existência de despesas desproporcionais aos custos da Companhia.

45.
Ainda segundo a defesa, o administrador só seria oneroso para a companhia
se a sua remuneração gerasse gastos que não estivessem de acordo com as
despesas naturamente decorrentes da atividade empresarial.

46.
No caso da WLM, salientam que a remuneração dos administradores não
representaria uma parcela significativa dos custos da Companhia, que teriam sido
no montante de R$ 112.985.000,00, em 2012 e de R$ 117.996.000,00, em 2013
(fl. 902).

47.
Desse modo, concluem que não haveria como alegar que tais valores
ensejariam ônus para a WLM, de forma a comprometer os seus resultados, não
incidindo as hipóteses previstas nos incisos do art. 117, §1o, da Lei no 6.404/76.

Preservação do Princípio Majoritário

48.
A defesa apresenta também tese de que a acusação representaria uma
subversão do princípio majoritário, pois a vontade da minoria (detentora de apenas
4% do capital social da WLM) iria se sobrepor à vontade da maioria.

49.
Os investidores reclamantes estariam cientes, desde a aquisição das ações,
de que a Companhia era controlada pela família Lemos de Moraes e, ao adquirir
ações preferenciais, teriam confirmado sua confiança na administração da WLM e
no seu controle familiar.

50.
Afirmam que, segundo normas da Lei 6.404/76, o abuso de poder não
poderia subverter a natureza lógica do funcionamento das companhias, que seria
pautada no princípio majoritário, de modo que a eventual inconveniência de uma
deliberação aprovada pelo sócio controlador não seria suficiente para caracterizar o
abuso de poder.

Ausência de Responsabilidade dos Membros do Conselho de Administração

51.
Sustentam os acusados que o sistema da sociedade anônima deveria
pressupor uma estrutura hierarquizada, na qual a assembleia de acionistas seria o
órgão soberano e hierarquicamente superior aos administradores, que estariam
sujeitos a seguir determinações e orientações da assembleia.

52.
Nesse sentido, transcrevem a seguinte lição de José Luiz Bulhões Pedreira,
segundo a qual “prevalece o princípio da estrutura hierárquica de que o
subordinado tem o dever de cumprir as ordens recebidas de seus superiores porque
se há opiniões diferentes sobre qual a deliberação ou o ato mais conveniente para a
companhia, são os órgãos hierarquicamente superiores, que têm competência para
decidir”17.

53.
Ao final, a Defesa requer o acolhimento da preliminar de nulidade do
processo administrativo e, sucessivamente, caso não acolhida a preliminar, que
sejam julgadas improcedentes todas as acusações.

54.
Encontra-se às fls. 1004/1005 o atestado de óbito da acusada Maria de
Lourdes Teixeira de Morais.

55.
É o relatório.

Rio de Janeiro, 15 de março de 2016.

Gustavo Borba
Diretor-Relator

--------------------
1 O ato ultra vires é aquele realizado em dissintonia com as atividades previstas no objeto
social, configurando, por conseguinte, ato exorbitante aos poderes estatutários dos
administradores. Waldírio Bulgarelli define-o nos seguintes termos: “a expressão ato ultra
vires é usada para designar os atos praticados sem amparo no objeto social (ultra vires the
company), bem como para indicar o ato praticado pelo administrador sem que o mesmo se
inclua nos poderes conferidos pela companhia no estatuto social ou por mandato (ultra vires

the directors). BULGARELLI, Waldírio. A teoria ultra vires societatis perante a Lei das
Sociedades por Ações. Questões de direito societário. São Paulo: Editora RT, 1983. p. 111
2 Art. 163. Compete ao conselho fiscal: (...) §3° - Os membros do conselho fiscal assistirão
às reuniões do conselho de administração, se houver, ou da diretoria, em que se deliberar
sobre os assuntos em que devam opinar (ns. II, III e VII).
3 Diferentemente, a ata da reunião do CF de 22.03.2013 teria sido prontamente entregue à
CVM, por meio do sistema IPE, em 26.03.2013 (fl. 229)
4 MARTINS, FRAN. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas. 4o Ed. (fls. 620 e 621)
5 Art. 21. Compete ao conselho de administração:
l) deliberar sobre a participação da Companhia em outras empresas, como acionista ou
quotista;
6 Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem
para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e
da função social da empresa.
7 Wilson Lemos de Moraes Junior exercia os cargos de Diretor-Presidente e Conselheiro de
Administração cumulativamente, de forma que era titular de dois dos cinco cargos
disponíveis.
8 Art. 152. A assembleia-geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos
administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, tendo
em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua
competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado”.
(grifos nossos)
9 Iniciamos com as 41 companhias com os valores globais de remuneração mais altos para
seus Conselhos de Administração, uma vez que em termos globais, a WLM, com apenas três
conselheiros, estava na 41a posição. Depois calculamos a remuneração per capita para cada
companhia, reordenamos a lista por valor per capita, e eliminamos as companhias
estrangeiras.
10 Se desconsiderado o Banco Bradesco S.A., que distorceria a curva estatística.
11 Novamente desconsiderando o Banco Bradesco S.A.
12 A segunda colocada nesse quesito seria a Randon S.A. Implementos e Participações, onde
a remuneração de seu C.A., composto de cinco membros, teria consumido 8,947427% de
seu lucro líquido.
13 Foi incluída a remuneração paga em 2008 a um quarto conselheiro, que também seria
membro da Família Lemos de Moraes, mas não teria sido reeleito na Assembleia Geral
Ordinária realizada em 30.04.2008.
14 MEMO No 120/2013/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU
15 Art. 6o - Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório,
do qual deverão constar: I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos
investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria
das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se
remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV –
os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e V – proposta de comunicação a que se
refere o art. 10, se for o caso.
16 Ver “Gráfico II – Remuneração Média Individual do Conselheiro – Máximas.” (Fls. 392)
17 PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Direito das Companhias- vol. I. Rio de Janeiro: Editora
Forense, 2009. p. 1121.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/5099

Acusados: Maria de Lourdes Teixeira de Moraes

Wilson Lemos de Moraes Júnior
Maria Isbela Lemos de Moraes
Luiz Fernando Leal Tegon
Sajuthá-Rio Participações S.A.

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade de infração (i) ao art. 163, §3o,
da Lei no 6.404/76; (ii) ao art. 154, caput, c/c o art. 152, Lei no
6.404/76; (iii) ao art. 154 da Lei no 6.404/76, c/c os artigos 3o e 21,
alínea "l", do Estatuto Social da WLM Indústria e Comércio S.A.; e

(iv) ao art. 116, parágrafo único, c/c o 152, ambos da Lei no
6.404/76, o que caracteriza abuso de poder, conforme tipificado no
art. 117, §1o, alínea 'c', da Lei 6.404/76.

Relator:
Diretor Gustavo Borba

Voto

I – VISÃO PANORÂMICA

1.
Trata-se de processo administrativo sancionador proposto contra os
conselheiros, os diretores e a controladora da WLM.

2.
Os conselheiros foram acusados de terem proposto e fixado remuneração
exorbitante para eles próprios e para os diretores da Companhia, bem como por
terem supostamente obstado o trabalho dos membros do Conselho Fiscal, em
virtude da ausência de convocação destes para participarem da reunião do conselho
de administração do dia 21.03.2013 (art. 163, §3o, da Lei no 6.404/76), o que teria
sido agravado pela informação falsa prestada ao Conselho Fiscal de que o Conselho
de Administração não teria se reunido até o dia 22.03.2013.

3.
Os diretores foram acusados de terem feito a WLM atuar fora do seu objeto
social ao assinarem, como representantes da companhia, instrumento de
participação em sociedade em cota de participação que construiria casas populares
para o programa de governo “Minha casa, Minha vida”, o que constituiria uma
atividade totalmente extravagante e desconectada do objeto social.

4.
A Sajuthá-Rio, controladora da WLM, foi acusada de fixar remuneração
global para os administradores no ano de 2010 em valor desconectado do mercado,
bem como por ter co-participado e sido conivente com a fixação de remuneração
exacerbada para os conselheiros de administração nos anos de 2011, 2012 e 2013,
o que seria agravado pela circunstância de 80% dos administradores da WLM
serem sócios controladores da Sajuthá-Rio.

5.
No presente voto, após a apreciação da preliminar de nulidade, analisar-se-
á, no primeiro capítulo, as acusações imputadas aos conselheiros, passando, no
capítulo seguinte, à alegação de irregularidade dos administradores por terem
realizado ato ultra vires, e terminando com a abordagem da acusação de desvio de
poder da controladora.

6.
Esclarece-se, inicialmente, que não se analisará diversas questões que,
apesar de aventadas no curso do processo administrativo, não fizeram parte da
acusação final, do que se deduz que essas imputações, inicialmente cogitadas,
foram, diante do desenvolvimento da apuração administrativa, abandonadas pela
SEP.

II – DA PRELIMINAR

7.
Quanto à preliminar apresentada pela defesa, rejeito-a de plano, não apenas
porque as esferas judicial e administrativa são independentes, como também em
virtude de os dois processos possuírem objetos totalmente diversos, posto que o
presente PAS envolve a questão da punição administrativa dos acusados por
violação de deveres legais e normativos, enquanto que o processo judicial engendra
pleito formulado por acionistas minoritários, como substitutos processuais (art.
246, §1o, da Lei no 6.404/76), de condenação da controladora Sajuthá-Rio a pagar
indenização em favor da controlada (WLM), supostamente lesada.

8.
Não há, portanto, conexão, continência ou qualquer outra razão que
imponha ou mesmo recomende o não prosseguimento do presente processo
administrativo sancionador, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade.

III – DA ATUAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO DA WLM NO PERÍODO DE
2010 A 2013.

9.
No presente capítulo, analisaremos, na primeira parte, a alegação de que os
conselheiros obstaram a atuação do Conselho Fiscal, enquanto que, na parte final,
será apreciada a acusação de fixação de remuneração exacerbada em benefício dos
administradores da WLM.

III.A) - DA OBSTRUÇÃO DOS TRABALHOS DO CONSELHO FISCAL

10.
A acusação sustenta que os conselheiros de administração da WLM não
teriam convocado os membros do Conselho Fiscal para a reunião do CA realizada
no dia 21.03.2013, que deliberou sobre as demonstrações financeiras, o que
violaria o art. 163, §3o, da LSA1, segundo o qual os conselheiros fiscais deveriam
assistir à reunião do CA que se propõe a examinar o relatório de administração e as
demonstrações financeiras da companhia.

11.
A situação seria mais grave, segundo a SEP, porque teria sido prestada
informação equivocada ao Conselho Fiscal, na reunião realizada no dia 22.03.2013,
de que o Conselho de Administração ainda não teria se reunido para deliberar sobre
os temas referidos no item anterior.

12.
Apesar de não haver prova cabal de que essa informação equivocada teria
sido prestada pelos conselheiros de administração, existem, contudo, indícios fortes
de que a reunião do CA fora feita às escondidas, uma vez que, no dia seguinte à
sua realização, não havia registro da respectiva ata no livro de atas da companhia,
como comprovam os documentos que instruíram a manifestação de voto do
conselheiro fiscal M.F.O. (fls. 12/14).

13.
Argumentam os acusados que nada impediu a atuação do conselho fiscal, o
qual inclusive emitiu parecer favorável às demonstrações financeiras da companhia
relativas ao ano de 2012, apesar de o conselheiro fiscal M.F.O. ter discordado desse
posicionamento, registrando sua posição em ata e recusando-se a assinar o parecer
favorável.

14.
Os acusados sustentam ainda que a posição de não convocar os conselheiros
fiscais para a reunião do CA do dia 21.03.13 estaria embasada na seguinte lição de
Fran Martins:

“Por essas razões, não vemos a necessidade de comparecerem os
membros do Conselho, obrigatoriamente, às reuniões do Conselho de
Administração ou da Diretoria em que forem tratados assuntos sobre
que esse mesmo Conselho Fiscal deverá emitir parecer, em principio
podendo até mesmo opor-se às medidas prescritas por qualquer
daqueles órgãos” 2.

15.
Como se percebe pela leitura do trecho supratranscrito, Fran Martins não
analisa a necessidade de convocação dos conselheiros fiscais para a reunião do CA
cuja pauta inclua as matérias previstas nos incisos II, III e VII do art. 163 da LSA,
limitando-se o jurista a afirmar que os conselheiros fiscais não precisam
necessariamente comparecer às reuniões do CA, uma vez que possuem ampla
liberdade para criticar e impugnar os atos dos outros órgãos sociais,
independentemente do comparecimento às reuniões.

16.
Entendo que a eventual ausência de convocação dos conselhos fiscais para a
reunião do CA poderia realmente não configurar irregularidade relevante, uma vez
que, de fato, o conselho fiscal poderá sempre analisar criticamente as decisões do
CA, mesmo depois de realizadas as reuniões.

17.
A situação muda de figura, entretanto, quando há propósito deliberado de
impedir que os conselheiros fiscais assistam à reunião do CA3, o que pode
realmente ter ocorrido no caso, uma vez que o conselheiro fiscal M.F.O. registrou
em seu voto, de forma embasada, que a administração sonegou propositadamente
essa informação.

18.
Embora existam indícios de sonegação da informa ção sobre a realização da
reunião do CA, poder-se-ia cogitar que a ata apenas não foi imediatamente
transcrita no livro de atas, o que realmente teria algum grau de verossimilhança,
considerando as práticas adotadas no ambiente empresarial.

19.
De qualquer forma, em decorrência de fatos posteriores, não se afigura mais
necessária a delicada análise da existência ou não de intenção deliberada de ocultar
a realização da reunião do CA de 21.03.13, pelas razões que passo a expor.

20.
A obrigação de convocar os conselheiros fiscais para a reunião do CA do dia
21.03.2013 seria da Presidente do Conselho de Administração, em virtude de o
Estatuto da WLM ser expresso sobre o tema, prevendo, em seu art. 20, §2o4, a
competência do Presidente do CA para a realização das convocações para as
reuniões do órgão.

21.
Desta forma, entendo que não haveria fundamento para a condenação dos
conselheiros Wilson Junior e Maria Isbela em virtude da ausência de convocação
dos conselheiros fiscais para a reunião do CA, uma vez que essa atribuição era
exclusiva do Presidente do CA.

22.
Por essas razões, no que se refere à violação ao art. 163, §3o, da LSA, julgo
improcedente o pedido formulado contra os conselheiros Wilson Junior e Maria
Isbela, uma vez que caberia exclusivamente à Conselheira-Presidente a realização
das intimações para a reunião do CA, e não aos demais conselheiros, os quais,
muito pelo contrário, seriam também convocados para a reunião.

23.
Quanto à responsabilidade da Presidente do Conselho de Administração,
cumpre anotar que Maria de Lourdes Moraes faleceu no dia 09.04.2015 (certidão de
óbito às fls. 1005), disto resultando a extinção da punibilidade contra sua pessoa,
razão pela qual julgo, nessa parte, extinto o processo sem julgamento de mérito5.

III.B) – DA FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS

24.
Nas assembleias gerais realizadas pela WLM nos anos de 2010, 2011, 2012
e 2013, fixou-se o montante geral anual máximo de remuneração dos
administradores (conselheiros de administração, fiscais e diretores) em R$9.000.000,006 R$9.000.000,007, R$10.526.000,00 e R$11.016.000,008, respectivamente.

25.
Todas essas deliberações assembleares definiram o valor máximo de
remuneração anual ou mensal para todos os administradores, delegando ao
Conselho de Administração a atribuição de fixar a remuneração de cada um dos
diretores e conselheiros de administração.

26.
Ressalve-se que, no presente capítulo, está sendo analisada apenas a
questão da ocorrência ou não de desvio de poder (ou desvio de finalidade) pela
fixação individual das remunerações pelo CA, e não a questão da remuneração
global fixada em AGO (matéria que será abordada no capítulo V).

27.
Nessas situações, cumpriria ao CA, ao definir esses valores individuais,
respeitar os critérios indicados no art. 152 da LSA, bem como os deveres previstos
nos artigos 153, 154 e 155, da mesma Lei, especialmente quanto à remuneração
dos conselheiros, posto que eles estariam decidindo suas próprias remunerações, o
que exigiria maior parcimônia e respeito aos parâmetros do mercado9.

28.
Antes de ingressar na análise das circunstâncias do caso concreto, é
importante deixar claro que não cabe à CVM se imiscuir na definição da
remuneração de cada administrador, nem, tampouco, avaliar a competência e
experiência de cada profissional, ou sua habilidade teórica para o exercício do
cargo, ressalvados casos excepcionalíssimos em que a situação de desvio de
finalidade impregne a decisão de forma manifesta.

29.
São os acionistas que possuem competência para escolher os
administradores e definir suas remunerações, mesmo porque eles serão os mais
afetados pela qualidade de suas decisões, em linha com a perspectiva que dá
suporte ao princípio majoritário.

30.
Assim, não seria desejável que a CVM ingressasse na análise da
competência ou reputação dos administradores para avaliar a escolha do
profissional ou o nível de sua remuneração, uma vez que essas decisões possuem
alto grau de discricionariedade e cabem, por lei, aos órgãos da sociedade.

31.
Há, contudo, situações excepcionalíssimas em que se afigura manifesto o
abuso na fixação dessas remunerações, o que pode impor a atuação da CVM, como
fiscalizador de mercado, para punir desvios de poder e violação aos deveres de
diligência e lealdade que porventura venham a ocorrer.

32.
A CVM deve, portanto, adotar a postura de máxima deferência quanto à
decisão dos órgãos sociais pertinentes à remuneração dos administradores, apenas
se admitindo a análise de eventuais excessos remuneratórios, mesmo assim com
muita parcimônia, em situações em que o abuso de poder se apresenta de forma
realmente flagrante, inequívoca, injustificável e manifesta.

33.
Em situações como a presente, em que uma família controla a companhia
aberta através de uma holding fechada (Sajuthá-Rio), e ainda prevalece nos órgãos
sociais mais relevantes – dominando 80% dos cargos da diretoria e do Conselho de
Administração –, o ideal seria a criação de um comitê realmente independente para
a fixação das remunerações dos administradores ou alguma outra providência que
garantisse uma decisão isenta e informada10. Como no caso em tela não foi
apontado nenhum mecanismo para legitimar a decisão remuneratória (pelo
contrário, a identidade entre controladores e administradores era quase total e não
foram
utilizados
procedimentos
decisórios
minimamente
profissionais
e
independentes), as remunerações fixadas pelos conselheiros em favor deles
próprios deveriam observar as condições de mercado, ressalvadas situações
devidamente justificadas.

34.
Não temos dúvida de que o valor de mercado não é algo estanque e
facilmente verificável, mas certamente existe uma faixa de preço que se encontra
dentro dos padrões utilizados pelas companhias em situações semelhantes, que
chamaremos de “faixa de certeza”11. Depois dessa “faixa de certeza”, há uma outra

superior que podemos chamar de “zona cinzenta”, em relação à qual poderia ser
discutível a observância dos parâmetros de mercado.

35.
Acima dessa zona cinzenta, estaremos na faixa de remuneração que está
“fora do mercado”. Entendo que a CVM, adotando a referida regra de parcimônia,
apenas poderia interferir quando a remuneração fosse fixada dentro dessa faixa
“fora do mercado”, ou seja, acima da zona cinzenta, e desde que não houvesse
uma justificativa plausível para tanto.

36.
Nessa linha de raciocínio, entendo que o primeiro teste de abuso
remuneratório consistirá na verificação da remuneração fixada em face dos
parâmetros existentes no mercado, ou seja, se o montante fixado está dentro de
algum possível parâmetro de comparação com outras sociedades que possuem
algum grau de simetria com a companhia em análise, incluindo as “zonas
cinzentas” referidas nos parágrafos anteriores. Verificado, por esse teste inicial, que
a remuneração está dissonante e incompatível com qualquer critério genérico
razoável vigente no mercado, deve-se passar para o segundo teste, que consiste
em apurar se existe alguma justificativa plausível para a fixação da remuneração
extravagante, como, por exemplo, ser esse valor irrelevante, considerando o lucro
normalmente auferido pela companhia, ou quando há decisão de contratar um
profissional específico, cuja remuneração estivesse, por alguma razão plausível,
fora dos patrões de mercado.

37.
Quanto
aos
conceitos
abertos
previstos
no
art.
152
da
LSA
(“responsabilidade do cargo”, “dedicação à função”, “competência” e “reputação
profissional”), entendo que essa análise, por ser demasiadamente subjetiva, não
ofereceria auxílio à CVM para apuração de eventual abuso na definição das
remunerações dos administradores. Admitir o contrário transformaria a CVM em
árbitro das remunerações dos administradores, o que seria de todo inconveniente e
inoportuno.

38.
Desta forma, o desvio remuneratório para ensejar a configuração do abuso
não deve ser um desvio qualquer, mas sim um desvio manifesto, fora de todos os
parâmetros de mercado (acima da referida zona cinzenta) e desprovido de
justificativa plausível que fundamente a extravagante remuneração.

39.
Nesse sentido, podemos citar recente decisão proferida no julgamento do
PAS CVM no RJ2011/5211, cujo voto proferido pelo Diretor-Relator Pablo Renteria é
bastante esclarecedor, sendo conveniente sua transcrição parcial:

16.
Nesse
ponto,
creio
ser
importante
fazer
algumas
considerações sobre o modo pelo qual a CVM deve verificar o
cumprimento do disposto no art. 152 por parte dos membros do conselho
de administração de companhias que definem a remuneração dos
administradores, inclusive a sua própria. Entendo que não seria acertado
a CVM verificar o cumprimento do mencionado dispositivo com base em
uma avaliação própria – e independente daquela feita pela administração
da companhia – acerca da aderência dos valores fixados aos critérios
legais. Isto porque tais parâmetros são enunciados na forma de conceitos
propositadamente
abertos,
como
“competência”
e
“reputação
profissional”, os quais, inegavelmente, conferem certa margem de
apreciação aos administradores. Disso se segue que a decisão quanto à
definição das verbas de remuneração envolve, necessariamente, a
formulação de um julgamento e, sendo assim, não me parece correto que
a CVM conclua pelo descumprimento do mencionado art. 152 apenas
porque o seu julgamento não coincide com aquele da administração.

17.
Além disso, estou convicto de que, na imensa maioria dos
casos, a avaliação feita pela própria administração se revelaria muito
mais sábia do que aquela eventualmente alcançada pelo órgão regulador.
Afinal, os administradores se encontram em melhor posição para apreciar
quais são as práticas de remuneração que convém adotar no interesse da
companhia. São eles que possuem as informações necessárias a fim de
decidir quais são as estruturas e os valores de remuneração que
permitem recrutar e reter bons profissionais, bem como promover o
saudável alinhamento de interesses entre administradores e a companhia.

18.
Note-se, ademais, que as práticas de remuneração são
dinâmicas e podem evoluir com o tempo, de acordo com as condições de
mercado, entre outros fatores. Por isso, entendo que o órgão regulador
deve abster-se de emitir juízos sobre o caráter excessivo ou não dos
montantes pagos aos administradores de companhias abertas. A meu
ver, tal papel cabe aos acionistas e não é por outra razão que a CVM vem
se esforçando, a despeito das resistências, a aprimorar a transparência
sobre a remuneração dos administradores.

19.
Tudo isso me leva à conclusão de que o disposto no art. 152
deve ser interpretado como norma destinada a disciplinar o processo
decisório por meio do qual os valores das remunerações são
estabelecidos. Ou seja, o mencionado preceito legal estabelece as balizas
sobre as quais deve ser elaborada a justificativa para a definição dos
valores de remuneração. E porque se trata de uma decisão interessada,
que beneficia diretamente a quem toma a decisão, os administradores
devem redobrar o cuidado que deles se espera usualmente.

20.
Nesse contexto, cabe à CVM examinar tal justificativa, a fim
de verificar a sua aderência aos critérios legais e, em última instância, ao
interesse social. A identificação de eventual falha ou inconsistência pode
configurar desvio de poder (art. 154 da Lei no 6.404/76) ou, dependendo
das circunstâncias, violação ao dever de lealdade (art. 155)

40.
Acrescente-se que, diante de situações delicadas (v.g., administradores são
controladores e fixam a própria remuneração em todas as etapas – global e
específica), deveriam os agentes envolvidos atuar com máxima lealdade e extrema
atenção nos parâmetros do mercado, uma vez que a situação possui correlação
com a hipótese prevista na lei societária para a negociação com parte relacionada.

41.
Do mesmo jeito que o administrador não pode contratar com a sociedade
em condições que não sejam “razoáveis e equitativas” (art. 156, §1o, da LSA),
também não poderão os conselheiros, quando lhes for delegada a atribuição de
fixar suas próprias remunerações, fixá-las em valor fora do mercado sem que
exista justificativa plausível para tanto. As razões que proíbem a companhia de
realizar negócio não equitativo com o administrador também vedam, pelos mesmos
motivos, a autofixação de remuneração exorbitante12.

42.
De fato, não seria sequer necessário buscar aplicação analógica do referido
§1o do art. 156 da Lei no 6.404/76, uma vez que o dever de lealdade (art. 155 ) e
o princípio da prevalência do interesse social13 (art. 154 da LSA) já seriam
suficientes para embasar a infração decorrente da autofixação de remuneração
exorbitante e injustificada14.

43.
A tarefa da CVM, em casos como o presente, é extremamente delicada,
posto que o natural seria que a controladora e seus administradores buscassem o
melhor interesse da companhia, beneficiando-se de forma leal e justa e
favorecendo, a reboque, os minoritários, com o que seriam produzidos efeitos
salutares para o mercado de valores mobiliários como um todo.

44.
No entanto, havendo manifesta violação dos deveres fiduciários dos
administradores quanto à fixação de suas próprias remunerações ou de pessoas a
eles relacionadas, jamais poderia a CVM desconsiderar essas infrações, sob pena de
descumprir suas obrigações, que incluem a apuração de “atos ilegais e práticas não
equitativas de administradores, membros do conselho de administração e acionistas
de companhias abertas” (art. 9, V, da Lei no 6.385/76)15.

45.
Exposta a questão em termos gerais, passemos à análise do caso concreto.

46.
Todas as deliberações das assembleias gerais dos anos em discussão (2010,
2011, 2012 e 2013) fixaram um montante global máximo de remuneração dos
administradores, delegando ao CA a definição da remuneração de cada diretor e
conselheiro. As deliberações assembleares em questão possuem estruturas
semelhantes, razão pela qual se transcreverá a deliberação relativa ao ano de
2012, apenas para exemplificar o modelo decisório:

“Decidiu ainda a Assembleia que a administração da Sociedade disporá
de
uma
verba
anual
de
até
R$
10.526.000,00,
corrigida
monetariamente, para remuneração de todos os seus membros, ficando
a cargo do Conselho de Administração a distribuição dos mencionados
valores” (grifos meus).

47.
A remuneração global máxima anual foi fixada, pelas Assembleias Gerais
Ordinárias da WLM, nos seguintes valores: a) R$ 9.000.000,00 em 2010; b)
R$9.000.000,00 em 2011; c) R$10.526.000,00 em 2012 e d) R$11.016.000,00 em
2013.

48.
Coube ao Conselho de Administração dividir essa verba entre os dois
administradores e os três conselheiros de administração da companhia16,
respeitando o valor máximo estipulado em AGO, o que foi realizado conforme
tabela que consta de fls. 345.

49.
Como todos os conselheiros possuem, formalmente, interesse na fixação de
suas remunerações, não haveria sequer como cogitar de impedimento de voto, sob
pena de ficar inviabilizada a decisão, razão pela qual seria aplicável ao caso, por
analogia, o mesmo princípio que fundamentou as regras do art. 115, §2o, e do art.
134, §6o, da Lei no 6.404/76.

50.
No entanto, apesar de poderem votar e fixar suas próprias remunerações
(dentro do limite máximo fixado na AGO), devem os conselheiros usar esse poder
com a máxima cautela e observando os deveres de diligência e lealdade, de modo a
que a própria remuneração esteja dentro dos parâmetros do mercado ou, em casos
excepcionais, que os desvios remuneratórios sejam devidamente justificados.

51.
É importante observar também que, no caso, todos os membros do conselho
de administração são controladores da Sajuthá-Rio17 (fl. 708), que, por sua vez,
controla a WLM (mais de 80% do capital). Portanto, substancialmente (ou
indiretamente), os conselheiros de administração são também controladores da
WLM, o que imporia maior respeito aos parâmetros de razoabilidade e
equitatividade.

52.
Apesar desses deveres fiduciários, verifica-se que, nos anos de 2010, 2011,
2012 e 2013, o C.A fixou a remuneração da Presidente do Conselho de
Administração (Maria de Lourdes) em valores de aproximadamente R$ 2.2 milhões
por ano, enquanto que os dois outros conselheiros (Wilson Junior e Maria Isbela)
tiveram suas remunerações anuais definidas em aproximadamente R$ 1.2 milhão.

53.
No mesmo período, a remuneração anual do Diretor-Presidente (Wilson
Junior) foi fixada no valor aproximado de R$ 1.7 milhão, enquanto que o Diretor de
Relações com o Investidor (Luiz Tegon) recebeu, em média, R$1.3 milhão.

54.
Chamaram a atenção da SEP o fato de a Presidente do Conselho de
Administração receber remuneração bem superior à do Diretor-Presidente (o que
não é comum no mercado), bem como a autofixação, pelo CA, de remunerações
para seus próprios membros em patamar bastante superior ao praticado no
mercado.

55.
Inicialmente, contudo, deve-se apurar se as remunerações dos conselheiros
da WLM estariam mesmo manifestamente fora dos padrões de mercado e, caso
confirmada essa assertiva, se houve a apresentação de algum motivo plausível que
justificasse o desvio remuneratório.

56.
Consta do item 73 do Termo de Acusação quadro com a indicação das 25
(vinte e cinco) companhias abertas com maior remuneração média de conselheiros
no ano de 2012, que nem seriam os paradigmas mais indicados para fins de
comparação, uma vez que essas companhias possuem porte bastante superior ao
da WLM, assim como outro patamar de faturamento e lucratividade.

57.
Contudo, mesmo com essa ressalva, verifica-se que a remuneração média
dos conselheiros da WLM, no ano de 2012, seria a quarta maior entre todas as
companhias abertas, ficando atrás apenas dos bancos Bradesco, Itaú e Daycoval.
Após a WLM, as maiores remunerações médias de conselheiros seriam as das
companhias Marcopolo (5a); AMBEV (6a); Porto Seguro (7o); Brasil Insurance (8o);
Suzano (9o); e Klabin (10o).

58.
Inicialmente, analisando esses dados segundo a perspectiva da
“lucratividade” que foi adotada pela SEP, cabe observar que o Bradesco e o Itaú,
cujos gastos com conselheiros destoam bastante dos das outras companhias,
consumiram, no ano de 2012, com essas remunerações, menos de 1% do lucro
líquido do ano, de forma que o tamanho e a lucratividade ordinária dessas
companhias impediriam sua comparação com o caso da WLM.

59.
Embora não estejam sendo julgadas no presente caso (e eventualmente
pode haver distorções), cumpre observar que as dez companhias com maior
remuneração média de conselheiros consumiram com o pagamento de
remuneração de conselheiros percentual do lucro bastante inferior aos 13,69% da
WLM no ano de 201218.

60.
A lucratividade, apesar de não ser, isoladamente, um critério sempre apto
para justificar remuneração extravagante para administradores, poderá constituir
um elemento relevante para, em conjunto com outras circunstâncias, justificá-la.
Excepcionalmente, dependendo da magnitude ordinária dos lucros, os gastos com
remuneração poderão ter pouco impacto nos resultados da companhia, podendo
afastar, em conjunto com outras circunstâncias, a hipótese de dano propriamente
dito aos acionistas minoritários e ao mercado em geral.

61.
No caso da WLM, o percentual do lucro consumido pela remuneração do CA
jamais poderia ser utilizado como justificativa para remuneração extravagante dos
conselheiros, posto que a parcela do lucro consumido com remuneração dos
conselheiros manteve-se alta durante todo o período em questão (8,4% em 2010,
12,4% em 2011, 13,69% em 2012 e 22,4% em 2013 – ver item 79 do termo de
acusação e documentos de fls. fls. 732/734)19.

62.
Após essa faixa das dez companhias com maior remuneração média para
conselheiros, os valores passam, nas 15 companhias seguintes, para importâncias
que transitavam entre R$ 888 mil até R$ 378 mil (fls. 845 e 846), bem inferior ao
valor médio de R$ 1.5 milhão adotado pela WLM.

63.
Também não houve apresentação de qualquer justificativa plausível pelos
acusados para fixação das remunerações exorbitantes nem sobre eventual
mecanismo utilizado no processo decisório, mas apenas a alegação de que outras
companhias de porte semelhante ao da WLM também pagariam remunerações
semelhantes aos seus conselheiros. A fim de sustentar essa defesa, citam os
acusados as companhias Hering, Diagnósticos da America, Eucatex, Fleury e
Helbor.

64.
A citação dessas companhias como paradigmas, contudo, apenas reforçam a
situação abusiva existente na WLM, uma vez que, como se verifica nos formulários
de referência arquivados na CVM (documentos públicos), todas as companhias
citadas na defesa remuneravam os conselheiros de administração com verbas bem
inferiores às adotadas pela WLM.

65.
A Hering, por exemplo, apesar de fixar remuneração global para os
administradores em R$ 28,45 milhões19, definiu que desse total menos do que R$
2.4 milhões seriam destinados aos seis membros do conselho de administração,
bem abaixo dos R$ 4.7 milhões fixados pela WLM para os três conselheiros.

66.
A mesma situação se repete nas demais companhias citadas pela defesa,
que destinaram, no ano de 2013: R$ 3,3 milhões para cinco conselheiros
(Diagnósticos da América); R$ 63 mil para sete conselheiros (Eucatex); R$ 2,4
milhões para nove conselheiros (Fleury); e R$ 500 mil para sete conselheiros
(Helbor).

67.
Percebe-se, portanto, que a exorbitância da remuneração dos conselheiros
fica patente quando utilizadas, como termo de comparação, as companhias
indicadas pelos próprios acusados como sendo de porte semelhante à WLM.

68.
A remuneração fixada para os conselheiros de administração, em especial
para o Conselheiro-Presidente (aproximadamente R$ 2.4 milhões por ano), estava
totalmente fora dos parâmetros do mercado, inclusive acima da zona cinzenta
referente às sociedades com características semelhantes à da WLM (segundo lista
por ela mesma apresentada), razão pela qual a situação de desvio só poderia ser
descaracterizada caso os acusados apresentassem fundamento plausível para
justificar a remuneração excepcional ou comprovassem a adoção de algum
procedimento decisório que garantisse independência e critério para decisão, o que
não ocorreu no presente processo.

69.
Saliente-se, ainda, que a assembleia geral ordinária de cada ano fixou o
montante global máximo para ser utilizado na remuneração de todos os
administradores, mas não obrigou que a integridade desse valor fosse alocada no
pagamento das remunerações dos administradores da companhia. Assim, como se
tratava de um teto, nada impedia que CA fixasse a remuneração dos diretores e
conselheiros sem consumir a totalidade da verba máxima definida em assembleia.

70.
Além da própria expressão do montante destinado pelo CA aos seus
membros (que estava fora do mercado), a fixação exacerbada da remuneração da
Presidente do CA (em média, R$ 2.2 milhões por ano) fica também evidenciada
pelo fato de ser bem superior à remuneração do Diretor-Presidente, quando se
sabe que a atuação dos diretores, em especial do Diretor-Presidente, é muito mais
intensa e estratégica do que a de qualquer conselheiro.

71.
No sistema jurídico societário brasileiro, os conselheiros não participam
intensamente do dia a dia da empresa, que é gerida e “representada
externamente” pelos Diretores, os quais, por conseguinte, diante das responsabilidades e do comprometimento inerente ao cargo, recebem
remunerações superiores.

72.
Os conselheiros participam das reuniões do CA, que ocorrem de tempos em
tempos, razão pela qual não seria natural que suas remunerações pudessem ser
equiparadas ou superiores às dos diretores, sem que fosse apresentada qualquer
justificativa excepcional para tanto.

73.
Quanto ao argumento da defesa de que os conselheiros possuem outras
atribuições além de comparecer às reuniões do CA, em especial acompanhar os
negócios da companhia e investigar fatos que sejam relevantes, não temos dúvida
de que isso é verdadeiro, contudo, essas outras atividades não seriam, via de
regra, comparáveis, em termos de intensidade e relevância, com a atuação dos
diretores. São estes que realmente dirigem o dia a dia da companhia, de forma que
o argumento, por si só, não seria apto para justificar a superioridade da
remuneração da Presidente do CA, nem, tampouco, para que a remuneração dos
demais conselheiros fosse semelhante à dos diretores.

74.
Por fim, quanto à alegação de infração em virtude de os conselheiros terem
proposto à assembleia geral a fixação de remuneração exorbitante para os
administradores, entendo pela improcedência do pedido, porquanto essa
circunstância já estaria contida na infração maior que consiste na própria e efetiva
fixação da remuneração exorbitante pelo CA – isso sem contar que sequer há
sugestão
da
administração
para
remuneração
específica
do conselho
de
administração em todos os anos em discussão, conforme se pode verificar da
proposta relativa ao ano de 2010 (fls. 775/776).

75.
Do exposto, entendo que os conselheiros de administração Wilson Junior e
Maria Isbela atuaram em desvio de poder, violando seus deveres fiduciários,
especialmente o dever de lealdade, ao fixarem remuneração exorbitante para eles
mesmos, em especial à Conselheira Presidente (matriarca da família controladora
da WLM), nos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013, sem a observância dos
parâmetros do art. 152 da LSA e deixando de indicar justificativa plausível para
tanto.

76.
Absolvo-os, contudo, quando à acusação de terem feito proposta abusiva de
remuneração para a Assembleia Geral Ordinária da WLM, por entender que essa
infração já está contida na anterior.

77.
Quanto às acusações contra Maria de Lourdes, em virtude de seu
falecimento em 09.04.2015 (fls. 1005), julgo extinto o processo sem resolução de
mérito.

IV – DO ATO ULTRA VIRES E DA PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADE EM CONTA DE
PARTICIPAÇÃO SEM PRÉVIA APROVAÇÃO DO CA

78.
Os diretores Wilson Junior e Luiz Tegon foram acusados de terem feito a
WLM participar de sociedade em conta de participação do ramo da construção
imobiliária, o que estaria fora do objeto social e, portanto, constituiria um ato ultra
vires. Acrescenta a acusação que a participação em outras sociedades deveria ter
sido aprovada pelo conselho de administração da companhia, conforme art. 21, “l”,
do estatuto social da WLM, o que não foi observado no caso em tela.

79.
Assim, requereu a SEP a condenação dos diretores com base na alegação de
violação ao art. 154 da LSA, c/c o art. 3o do estatuto social da WLM, bem como ao
art. 21, “l”, do mesmo estatuto social.

80.
Defendem-se os acusados sustentando que o investimento em questão, na
ordem de R$ 6 milhões, representou menos do que 1,5% dos investimentos do ano
de 2011, o que não seria substancial nem, tampouco, alteraria o objeto social da
companhia, tratando-se, portanto, de mero investimento, que poderia ser feito
independentemente da previsão no objeto social, conforme precedentes da CVM.

81.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a sociedade em conta de participação
não é verdadeiramente uma sociedade, tanto que não se constitui uma nova
pessoa jurídica para o desempenho da atividade definida no instrumento, a qual
será exercida apenas pelo sócio ostensivo, sem qualquer participação do sócio
oculto, que apenas terá o direito de receber parte do lucro em conformidade com o
estipulado.

82.
Trata-se, portanto, de um contrato entre um investidor (sócio oculto) e um
empreendedor (sócio ostensivo), a fim de que este exerça determinada atividade
especifica e partilhe o lucro com o investidor. Nada obstante a existência de alguma
celeuma doutrinária, concordo com Fábio Ulhoa Coelho20, José Edwaldo Tavares
Borba21 e Tullio Ascarelli22, dentre outros, que entendem ser a “sociedade em conta
de participação” um mero contrato de investimento.

83.
Ademais, mesmo para aqueles que consideram a sociedade em conta de
participação efetivamente uma sociedade, o sócio oculto não seria considerado
jamais um cotista (muito mesmos um acionista).

84.
Desta forma, entendo não ser aplicável ao caso a regra prevista no art. 21,
“l”, do Estatuto Social da WLM, que exigiria a aprovação do CA para participação da
WLM “como acionista ou cotista” em alguma sociedade (fls. 119).

85.
Além disso, considero que a aplicação de recursos da WLM na SPC
Copacabana envolveu mero investimento, que poderia ser deliberado pela
administração, pois nada nos autos indica que a companhia não possuiria caixa
disponível para tanto, e ainda porque o montante em tela representou menos de
1,5% dos investimentos da companhia no ano (conforme exposto pela defesa).

86.
A CVM, em precedente, já entendeu que o mero investimento em outras
sociedades pode ser decido pela diretoria, mesmo sem previsão estatutária,
conforme se pode verificar no voto proferido pelo Diretor-Relator Wladimir Castelo
Branco Castro no julgamento do PAS CVM no 09/2003:

“Conforme já salientado, a administração pode e deve aplicar os recursos
do caixa da sociedade sem a necessidade de que tal mister esteja
explicitado no objeto social, por se tratar de ato de gestão, imanente aos
órgãos de administração, não devendo a CVM se imiscuir nessa
discricionariedade” (fl. 883).

87.
Desta forma, entendo que o investimento da companhia, da ordem de 1,5%
dos investimentos do ano, em sociedade em conta de participação, não constitui
ato ultra vires nem precisaria ser aprovado pelo CA, especialmente porque não
foram apresentadas evidências de desvio de finalidade e nem mesmo que o
investimento foi prejudicial à companhia, razão pela qual julgo improcedente esta
acusação.

V – DA VIOLAÇÃO DOS DEVERES DO CONTROLADOR PELA FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÃO
GLOBAL EXORBITANTE NO ANO DE 2010 E PELA COPARTICIPAÇÃO NA FIXAÇÃO DA
REMUNERAÇÃO EXORBITANTE DOS CONSELHEIROS NOS ANOS DE 2011, 2012 E 2013.

88.
A SEP acusa a Sajuthá-Rio, controladora da WLM, de ter aprovado
remuneração global dos administradores de forma exacerbada no ano de 2010, o
mesmo ocorrendo em relação à remuneração global do Conselho de Administração
nos anos de 2011, 2012 e 2013.

89.
Formalmente, como se verifica nas atas das assembleias gerais ordinárias de
2010, 2011, 2012 e 2013, a Sajuthá-Rio apenas deliberou a remuneração global
dos administradores, delegando ao Conselho de Administração a atribuição de fixar
a remuneração individual de cada um dos conselheiros e diretores, desde que
observado o teto definido na decisão assemblear23.

90.
Diante dessas circunstâncias, deve-se considerar que a acusação entendeu
que a Sajuthá-Rio foi co-partícipe quanto à fixação de verba média de R$ 4,7
milhões para os membros do CA nos anos de 2011, 2012 e 2013, tanto em virtude
de não ter tomado nenhuma providência para corrigir os desvios remuneratórios
que se repetiram durante os anos, como porque aprovou a remuneração global da
administração nos referidos anos já sabendo que as parcelas destinadas aos
conselheiros de administração seriam exorbitantes.

91.
Parece-me correta a conclusão de que a Sajuthá-Rio foi co-partícipe na
fixação da remuneração exagerada dos membros do CA, por três razões
concorrentes: a) a remuneração dos conselheiros foi fixada sempre no mesmo
patamar, durante todos os anos em discussão, o que constitui forte indício de que a
controladora estivesse em sintonia com esse padrão remuneratório, uma vez que,
caso discordasse, tomaria alguma atitude; b) os conselheiros de administração
eram também controladores absolutos da Sajuthá-Rio, de forma que não haveria
lógica alguma no entendimento de que a remuneração dos conselheiros pudesse ter
sido fixada ao arrepio da vontade da controladora; e c) as propostas da
administração para as assembleias de 2011, 2012 e 2013 (fls. 181) indicavam
valores extravagantes para remuneração global do CA, o que torna evidente que as
aprovações assembleares já pressupunham essa divisão da verba remuneratória,
em relação à qual havia a plena concordância da Sajuthá-Rio.

92.
De fato, pelas circunstâncias do caso, não seria crível que a Sajuthá-Rio
desconhecesse as remunerações dos membros do CA, uma vez que os conselheiros
da WLM beneficiados pelas remunerações extravagantes eram também
controladores da Sajuthá-Rio, o que demonstra a ciência e efetiva participação
desta no estratagema que definiu as remunerações individualizadas dos
conselheiros.

93.
Assim, a Sajuthá-Rio não apenas deixou de adotar cuidados para evitar
favorecimento indevido a esses administradores, como participou ativa e
conscientemente desse processo decisório, descumprindo seus deveres de
preservação dos interesses da companhia controlada (WLM) e de seus acionistas
minoritários (art. 116, parágrafo único, da Lei 6.404/76)24.

94.
Observe-se que o controlador possui, nos termos do disposto no artigos 116
e 117 da Lei no 6.404/76, responsabilidades e deveres próprios que imporiam a
adoção de alguma atitude diante da política remuneratória extravagante que se
repetiu por vários anos consecutivos, ressalvado apenas o caso de ter sido iludido
pela Administração da companhia, o que não aconteceu no presente caso25.

95.
Por fim, de forma a espancar qualquer dúvida que ainda possa remanescer
quanto à co-participação da Sajuthá-Rio na fixação de remuneração global do
Conselho de Administração nos anos de 2011, 2012 e 2013, cumpre anotar que as
propostas da administração para as assembleias gerais dos referidos anos já
indicavam a destinação de verbas exorbitantes para o CA, o que foi implicitamente
acolhido pela controladora, nos referidos anos, quando da fixação da remuneração
global da administração nas assembleias gerais. Em síntese: a controladora, em
virtude das propostas recebidas, já pressupunha e conhecia a parcela que estava
destinada ao CA.

96.
A propósito, cumpre observar que a planilha de fls. 181, que faz parte da
proposta da administração para a assembleia geral ordinária de 2013, além de
fazer um retrospecto das remunerações globais do CA nos anos de 2011 e 2012 (no
mesmo patamar remuneratório), propõe que a remuneração do CA no ano de 2013
seja fixada no valor total de R$4,76 milhões. Esse critério foi adotado integralmente
pela Controladora na AGO, tanto que a soma desse montante (R$4,76 milhões)
com a remuneração proposta para a diretoria (R$4,29 milhões, acrescido de R$ 1,5
milhão de bônus) e para o conselho fiscal (R$482 mil), atingiria o montante global
de R$11 milhões, que foi exatamente o valor total definido na AGO de 30.04.2013.

97.
O mesmo ocorre em relação às propostas da administração pertinentes aos
anos de 2011 e 2012 (fls. 757 e 768), que também sugeriam remuneração global
de mais de R 4,7 milhões por ano para o CA, demonstrando que a controladora, ao
definir o valor global para a remuneração da administração nas pertinentes
assembleias gerais da WLM, já tinha consciência de qual a parcela que seria
destinada ao CA.

98.
Desta forma, entendo que a Sajuthá-Rio foi co-partícipe na fixação de
remuneração exorbitante para os conselheiros de administração nos anos de 2011,
2012 e 2013, razão pela qual julgo procedente a acusação quanto a essas
infrações.

99.
Por fim, cumpre observar que a SEP não acusou a controladora em relação à
co-participação na fixação da remuneração dos membros do CA no ano de 2010.
Esse tratamento diverso pode ter decorrido da circunstância de que esse ano teria
sido o primeiro em que houve acusação de fixação de remuneração exacerbada
para o C.A, ou em virtude de a proposta da administração pertinente ao referido
ano não ter feito referência específica à remuneração do CA (fls. 775/776).

100.
Independentemente dos motivos que levaram a SEP a fazer acusação
diversa, constata-se que, em relação ao ano de 2010, a acusação não entendeu
que a Sajuthá-Rio teria co-participação na fixação da remuneração exorbitante dos
conselheiros de administração, mas sim que sua responsabilidade decorreria da
fixação de patamar remuneratório de R$ 750 mil por mês para a Administração
como um todo, o que corresponderia ao valor global anual de R$ 9 milhões.

101.
Ocorre que não há, nos autos do PAS, qualquer prova de que esse valor de
R$9 milhões para remuneração global da Administração (dois diretores, três
conselheiros de administração e três conselheiros fiscais) seria manifestamente fora
do mercado, o que impede a procedência desse pedido.

102.
Assim, julgo procedente a acusação contra a Sajuthá-Rio quanto à co-
participação na fixação de remuneração exacerbada para o CA nos anos de 2011,
2012 e 2013, mas julgo improcedente o pedido quanto à acusação de fixação de
remuneração exacerbada para a administração como um todo no ano de 2010.

VI - CONCLUSÃO

103.
Diante de todo o exposto e com fulcro no art. 11 da Lei no 6.385/76, voto:

i)
pela rejeição da preliminar de nulidade;

ii)
pela extinção do processo sem apreciação de mérito em relação às
acusações apresentadas contra Maria de Lourdes Teixeira de Moraes,
em virtude de seu falecimento em 09.04.2015;

iii)
pela improcedência da acusação de que os conselheiros Wilson Lemos de
Moraes Junior e Maria Isbela Lemos de Moraes teriam obstado a
atuação do Conselho Fiscal;

iv)
pela procedência dos pedidos de condenação de Wilson Lemos de Moraes
Junior e Maria Isbela Lemos de Moraes, pela violação aos art. 152, c/c
os artigos 154 e 155, por terem fixado remuneração exacerbada para os
conselheiros de administração nos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013,
aplicando-lhes, em virtude da extrema gravidade da infração, a penalidade
de multa no valor individual de R$ 500.000,00 para cada ano em que houve
fixação irregular de remuneração dos conselheiros, o que totaliza o
montante de R$2.000.000,00 (dois milhões) de multa para cada um dos
referidos acusados;

v)
pela improcedência dos pedidos de condenação de Wilson Lemos de
Moraes Junior e Maria Isbela Lemos de Moraes, em virtude de terem
proposto às Assembleias Gerais Ordinárias da WLM remunerações
exacerbadas para os administradores, por entender que essa infração já está
contida na anterior;

vi)
pela improcedência dos pedidos de condenação dos diretores Wilson Lemos
de Moraes Junior e Luiz Fernando Leal Tegon quanto à acusação de
realização de ato ultra vires e sem aprovação do CA;

vii) pela procedência das acusações formuladas contra Sajuthá-Rio
Participações S.A., com fulcro no art. 152 e no parágrafo único do art. 116
da Lei no 6.404/76, por ter, como controladora, co-participado da fixação de
remuneração exacerbada para os conselheiros de administração no ano de
2011, 2012 e 2013, aplicando-lhe, diante da extrema gravidade da situação,
pena de multa no valor máximo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por
cada ano de infração, o que totaliza R$ 1.500.000,00 (um milhão e
quinhentos mil reais); e

viii)
pela improcedência da acusação contra Sajuthá-Rio Participações S.A.
quanto à fixação irregular da remuneração total da administração no ano de
2010.

104.
É o meu voto.

Rio de Janeiro, 15 de março de 2016.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator
------------------------
1 Art. 163. Compete ao conselho fiscal: (...)
§3° - Os membros do conselho fiscal assistirão às reuniões do conselho de administração, se
houver, ou da diretoria, em que se deliberar sobre os assuntos em que devam opinar
(números II, III e VII).

2 MARTINS, Fran. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas. 4o ed. Rio de janeiro:
Editora Forense, 2010, 621.
3 Nesse sentido, podemos citar como precedente o julgamento do PAS CVM RJ n.o
2005/1443.
4 “§ 2o - O Conselho de Administração reunir-se-á quando necessário, sempre por
convocação do Conselheiro Presidente (...)” – fls. 697.
5 PAS RJ2010/3695, julgado em 15.12.2015 e PAS RJ2014/8297, julgado em 08.09.2015,
diretor-relator Pablo Renteria; PAS 04/2009, julgado em 11.06.2013, diretora-relatora Ana
Novaes.
6 R$750.000,00 mensais, de acordo com a ata da AGO.
7 R$750.000,00 mensais, de acordo com a ata da AGO.
8 R$918.000,00 mensais, de acordo com a ata da AGO.
9 Quando existem conselheiros independentes, que não coincidam com o controlador nem
sejam a esses vinculados, a situação não seria propícia à proliferação de abusos
remuneratórios, pois haveria um natural controle dessas remunerações pelo controlador, via
assembleia geral, de modo a evitar o aviltamento dos dividendos – no caso de os
administradores serem os próprios controladores, isso pode não ocorrer. Anote-se que, no
passado, quando havia tributação sobre os dividendos, existia maior probabilidade desse tipo
abuso, mas ainda hoje, apesar da alta tributação sobre os rendimentos dos administradores
(20% para o INSS), permanecem existindo casos de desvio.
10 Conforme expõe o Diretor Pedro Oliva Marcilio de Souza, em seu voto proferido no PAS
CVM RJ2005/1443, “os juízes norte americanos preocupam-se mais com o processo para a
tomada de decisão do que com o ‘valor’ do negócio”, pois um “processo bem organizado e
sem a influencia do acionista controlador (ou dos administradores interessados) pode levar à
aceitação [do valor] como justo (...)”. Acrescenta o Diretor-relator que o “Poder Judiciário
americano criou a chamada regra da decisão negocial (business judgement rule), segundo o
qual, desde que alguns cuidados sejam observados, o Poder Judiciário não irá rever o mérito
da decisão negocial em razão do dever de diligência”, desde que fique comprovada que a
decisão tenha sido informada, refletiva e desinteressada.”
No presente caso, contudo, não teria sequer cabimento a utilização da “regra de decisão
negocial” (business judgment rule), uma vez que, para sua utilização, conforme alerta
Nelson Eizirik, seria necessário que “os administradores cujas decisões são questionadas não
[tivessem] qualquer interesse financeiro ou pessoal na matéria” (Mercado de Capitais –
Regime Jurídico; 3a ed., pag. 445), o que afastaria a aplicação da regra no presente caso (no
mesmo sentido, ver precedentes da jurisprudência norte americana citados na nota de
rodapé 12).
11 Anote-se que o “valor de mercado” poderá ainda variar de acordo com o segmento de
mercado em que o profissional atua, tamanho da empresa, complexidade da situação da
companhia e diversas outras possíveis variáveis.
12 Conforme referências constantes do PAS CVM no RJ2011/5211, precedentes da
jurisprudência norte-americana também apontariam no sentido de que o ato de fixação pelo
administrador da própria remuneração, especialmente quando ausente mecanismo de
controle independente, deveria ser analisadas sob perspectiva semelhante à de uma
operação com partes relacionadas, como se verifica na seguinte transcrição do voto do
Diretor Pablo Renteria: “a jurisprudência norte-americana já assinalou que, ‘like any other
interested transaction, director self-compensation decisions lie outside the business
judgment rule's presumptive protection, so that, where properly challenged, the receipt of
self-determined benefits is subject to an affirmative showing that the compensation
arrangements are fair to the corporation’ (Telxon Corporation v. Meyerson, 802 A. 2d 257.
Del. 2002). O mesmo se pôde observar no julgamento do caso Valeant Pharma. Intl v.
Jerney, 921 A.2d 732, 745 (Del. Ch. 2007), no qual se afirmou que ‘[s]elf-interested
compensation decisions made without independent protections are subject to the same
entire fairness review as any other interested transaction”.
13 Nelson Eizirik analisa com precisão a questão da prevalência do interesse social: “De fato,
para proteger o interesse social, a Lei das S.A. estabelece, em diversos dispositivos, uma
série de limites, objetivando impedir que os direitos e poderes por ela outorgados aos
acionistas e administradores sejam direcionados ao atendimento de seus interesses
particulares.” (Mercado de Capitais – Regime Jurídico; 3a ed., pág. 451).
14 Em 2006, por meio de voto proferido pelo Diretor Pedro Oliva Marcílio no julgamento do
PAS CVM no RJ2005/1443, a CVM entendeu que o padrão de exigência para verificação de
desvio de poder deve ser mais rigoroso quando o administrador for parte interessada na
decisão, situação em que, além do art. 153 da LSA, deveriam também ser observados os
artigos 154, 155 e 156, da mesma Lei.

15 Além da remuneração do conselho fiscal, nos anos em que foi deliberada sua instalação.
16 Verifica-se, às fls. 708, que a Sujathá era controlada de forma absoluta pela família Lemos
de Moraes, sendo os acusados Maria de Lourdes, Wilson Junior e Maria Isbela controladores
da companhia, em decorrência de participações antigas e da herança transmitida por Wilson
Lermos de Moraes.
17 Entre 0,12% e 4,8%, com exceção da Suzano, que teve prejuízo no referido ano.
18 Nem mesmo se poderia alegar que quando fixada a remuneração não havia como prever o
lucro da companhia, uma vez que se tratava de situação bastante estabilizada, até mesmo
antes dos anos em discussão, como se verifica no ano de 2009, em que houve consumo de
19,9% do lucro líquido com a remuneração dos conselheiros.
19 Afigura-se importante observar que, no caso da WLM, a manifesta desproporção ocorreu
na fixação da remuneração dos membros do conselho de administração, não havendo,
quanto à remuneração dos diretores (aproximadamente R$1.4 milhão para cada um),
qualquer evidência nos autos de que estivessem fora dos parâmetros de mercado.
20 “(...) a conta em participação, a rigor, não passa de um contrato de investimento comum,
que o legislador, impropriamente, denominou sociedade. Suas marcas características, que a
afastam da sociedade empresária típica, são a despersonalização (ela não é pessoa jurídica)
e a natureza secreta (seu ato constitutivo não precisa ser levado a registro na Junta
Comercial). Outros de seus aspectos também justificam não considerá-la uma sociedade: a
conta de participação não tem necessariamente capital social, liquida-se pela medida judicial
de prestação de contas e não por ação de dissolução de sociedade, e não possui nome
empresarial.” (COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial: Direito de Empresa.
20. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, v. 2, 2016, p. 458)
21 ”Embora tenha o nome de sociedade e esteja incluída no título do Código Civil que trata
das sociedades, a chamada sociedade em conta de participação não é uma verdadeira
sociedade. Falta-lhe o patrimônio próprio e a personalização (o próprio Código a considera
não personalizada), que são características essenciais das sociedades”. (BORBA, José
Edwaldo Tavares. Direito Societário. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 109)
22 “A chamada sociedade ou associação em conta de participação constitui um contrato
bilateral; de permuta ou escambo no amplo significado deste termo, adotado nestas páginas;
dominus do negócio é, sempre, e necessariamente, o associante, que, somente ele, assume
obrigações e adquire direitos para com os terceiros, ao passo que os associados são
responsáveis somente perante o associante e têm direitos somente perante ele; não se cria
uma nova organização, nem externa – essa é a diferença invocada com frequência – nem
interna; até quando o associante admite mais pessoas a participar dos seus negócios, isso
tem lugar através de outros tantos contratos bilaterais distintos. Na sociedade, ao contrário,
achamo-nos em presença de uma nova organização: nenhum dos sócios pode dizer-se,
juridicamente, dominus do negócio; se a organização entra em relações com terceiros, é a
todos os sócios, coletivamente, que se referem tais relações; se isso não acontece, as
relações com terceiros são, individualmente, assumidas por cada sócio por sua conta.”
(ASCARELLI, Tullio. Problemas das Sociedades Anônimas e Direito Comparado.
Campinas: Bookseller, 1999, p. 434 e 435)
23 Quanto à exorbitância da remuneração atribuída aos conselheiros de administração,
remete-se ao capítulo III, onde essa questão foi analisada.
24 Uma das modalidades expressas de abuso de poder, prevista no art. 117 da Lei no
6.404/76, consiste na adoção de políticas ou decisões que “visem a causar prejuízo a
acionistas minoritários”, o que também poderia ser cogitado de aplicação ao caso, uma vez
que a decisão abusiva em tela reduziria os resultados positivos da companhia, causando
prejuízo aos dividendos obrigatórios dos minoritários (prejuízo na modalidade “lucro
cessante”), ao mesmo tempo em que remunerava os conselheiros (controladores finais) com
remunerações extravagantes, que, diante das circunstâncias, até mesmo poderiam ser
consideradas distribuições disfarçadas de dividendos. Conforme alerta Modesto Carvalhosa:
“A remuneração dos administradores visa precipuamente a retribuir os serviços que estes
prestam à companhia em caráter estritamente profissional. Não pode, consequentemente,
retribuir a eventual participação do administrador no capital social, que se verifica apenas via
dividendo ou partes beneficiárias. Assim, não deve haver qualquer discriminação entre os
administradores, em razão de estes serem ou não acionistas da companhia. Tal diferença
constituirá evidente abuso dos controladores, representando apropriação dos recursos sociais
em proveito próprio, via remuneração (art. 117, §3o).” (Comentários à Lei de Sociedades
Anônimas – Vol. 3, Ed. de 1997, Saraiva, São Paulo, 1997 – pág. 215)
25 Anote-se, que, no caso, sendo a Sajuthá-Rio uma pessoa jurídica, sua posição de
controladora decorre de sua participação societária majoritária, nos termos do disposto no
art. 243, §3o, da LSA, de forma que não seria sequer necessária a análise de sua conduta,

diversamente do que ocorreria na hipótese em que o acionista majoritário fosse pessoa
natural, quando, então, seria necessário o uso efetivo do poder para classificá-lo como
controlador (art. 116, “b”, da LSA).

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/5099

Acusados: Maria de Lourdes Teixeira Moraes

Wilson Lemos de Moraes Júnior

Maria Isbela Lemos de Moraes

Luiz Fernando Leal Tegon

Sajuthá-Rio Participações S.A.

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade de infração (i) ao art. 163, §3o,
da Lei no 6.404/76; (ii) ao art. 154, caput, c/c o art. 152 da Lei no
6.404/76; (iii) ao art. 154 da Lei 6.404/76, c/c os artigos 3o e 21,
alínea "l", do Estatuto Social da WLM Indústria e Comércio S.A.; e
(iv) ao art. 116, parágrafo único, c/c o art. 152, ambos da Lei no
6.404/76, o que caracteriza abuso de poder, conforme tipificado no
art. 117, §1o, alínea 'c', da Lei no 6.404/76.

Relator:
Diretor Gustavo Borba

Declaração de Voto

1.
Senhor Presidente, acompanho o voto do Diretor-Relator no que se
refere à extinção de punibilidade de Maria de Lourdes Teixeira de Moraes, em
virtude de seu falecimento no decorrer do presente processo, e de Wilson Lemos de
Moraes Junior e Maria Isbela Lemos de Moraes, por terem supostamente obstado a
atuação do conselho fiscal e por terem proposto, às assembleias gerais ordinárias
da WLM, remunerações exacerbadas para os administradores da Companhia.
Acompanho igualmente a absolvição de Wilson Lemos de Moraes Junior e Luiz
Fernando Leal Tegon da acusação de prática de suposto ato ultra vires, bem como
a absolvição da Sajuthá-Rio quanto à fixação irregular da remuneração global da
administração referente ao ano de 2010. Quanto a essas acusações, estou
convencido, pelas razões apontadas no voto do Diretor-Relator, que os defendentes
devem ser absolvidos.

2.
Em relação à acusação formulada em face dos conselheiros Wilson
Lemos de Moraes e Maria Isbela Lemos de Moraes de terem fixado, a si mesmos,
remuneração irregular nos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013, em violação ao
disposto no art. 152, concomitante com o art. 154, ambos da Lei no 6.404/1976,
bem como em relação à acusação em face de Sajuthá-Rio, de ter fixado a
remuneração global da administração nos anos de 2011, 2012 e 2013, em infração
ao previsto nos artigos 152 e 116, parágrafo único, da mesma Lei, passo a expor as
razões do meu voto.

I.
Da acusação aos membros do Conselho de Administração da
WLM

3.
De acordo com a SEP, os conselheiros da WLM violaram seus deveres
fiduciários na medida em que atribuíram a si mesmos remuneração exorbitante e
destoante dos critérios estabelecidos pelo art. 152 da Lei no 6.404/1976.

4.
Nesse sentido, como já exposto no relatório e no voto do Diretor-
Relator, a SEP apresentou diversas evidências que permitem concluir que a aludida
remuneração, de fato, não era compatível com o valor dos serviços no mercado. A

SEP destacou ainda que os conselheiros recebiam valores superiores aos dos
diretores da Companhia, o que também destoa das práticas usuais do mercado
brasileiro. Aliás, nesse tocante, chama atenção o fato de o Sr. Wilson Lemos de
Moraes Junior, diretor-presidente e membro do conselho de administração, fazer
jus a remuneração inferior à da Sra. Maria Isbela Lemos de Moraes, que ocupava
apenas o cargo de conselheira.

5.
No entanto, a discrepância com as práticas de mercado não significa,
necessariamente, que os administradores violaram o art. 152. Como este Colegiado
teve a oportunidade de esclarecer no julgamento do PAS CVM no RJ2011/52111, os
parâmetros estabelecidos no referido dispositivo legal encontram-se enunciados de
forma propositadamente aberta, conferindo aos administradores inegável espaço de
apreciação quanto à definição das estruturas e dos valores de remuneração que
permitem recrutar e reter bons profissionais, bem como promover o saudável
alinhamento de interesses entre administradores e a companhia. Nessa esteira,
podem, inclusive, fixar remuneração superior aos padrões de mercado, se assim
estiverem agindo no interesse da companhia.

6.
É por essa razão que não convém ao órgão regulador emitir juízo sobre
o caráter excessivo ou não das remunerações, pois de outro modo estaria,
perigosamente, substituindo-se ao administrador no papel que lhe reserva a Lei no
6.404/1976.

7.
Como o Colegiado destacou na já mencionada decisão, o art. 152 da Lei
no 6.404/1976 deve ser compreendido como norma de natureza procedimental,
destinada a disciplinar o processo decisório a respeito da remuneração dos
administradores de sociedades por ações. Nesse contexto, cabe à CVM examinar o
referido processo decisório com vistas a verificar se ele foi conduzido tendo em
conta os critérios estabelecidos no art. 152 e, em última instância, o interesse
social.

8.
Sublinhe-se, a propósito, que, cuidando-se de decisão interessada,
exige-se dos membros do Conselho de Administração especial cuidado na
determinação de sua própria remuneração, sob pena de configurar-se desvio de
poder (art. 154 da Lei no 6.404/76) ou, dependendo das circunstâncias, falta de
lealdade (art. 155).

9.
E, como o Colegiado esclareceu na decisão mencionada acima, tal dever
se impõe de modo ainda mais intenso e elevado (i) quando se trata da
remuneração de administrador que também é acionista controlador ou (ii) quando a
remuneração for definida em valor superior às práticas de mercado2. Nessas
circunstâncias, a decisão do Conselho de Administração somente se revela legítima
caso esteja baseada em robusto processo decisório, apto a demonstrar o seu
alinhamento com o regime estabelecido no art. 152 da Lei no 6.404 e com o
interesse social.

10.
Nessa direção, diversas medidas estão à disposição da administração,
tais como a constituição de comitê liderado por conselheiros independentes para
elaborar a proposta de remuneração, a realização de estudos e, ainda, a
contratação de consultores externos especializados.

11.
No entanto, no caso em apreço, o que se verifica, com base nos
elementos de prova contidos nos autos, é que o processo decisório, conduzido pelos
conselheiros da WLM para fixação de sua própria remuneração, não se mostra,
minimamente, congruente com a conduta que deles se exigia.

12.
Por meio dos Ofícios CVM/SEP/GEA-3/No 839/13, 840/13 e 841/13 (fls.
349-351), a SEP solicitou aos acusados Maria de Lourdes Teixeira de Moraes, Maria
Isbela Lemos de Moraes e Wilson Lemos de Moraes Júnior que indicassem as razões
que os levaram a entender que a remuneração a eles atribuída era adequada em
relação aos serviços prestados. Em suas respostas, todas de idêntico teor (fls. 353-
355), os conselheiros limitaram-se a afirmar, de maneira lacônica, que “a
remuneração por mim recebida nos últimos seis exercícios sociais, decidida e
aprovada em assembleia geral da Companhia, tomou por base os deveres e
responsabilidades inerentes ao cargo ocupado.” Não apresentaram qualquer
estudo, parecer ou arrazoado para justificar os valores percebidos.

13.
Já no curso do processo sancionador, quando intimados para apresentar
sua defesa, os defendentes também não produziram qualquer prova de que a
fixação das remunerações tenha observado o devido processo legal.

14.
Desta feita, entendo que Maria Isbela Lemos de Moraes e Wilson Lemos
de Moraes Júnior descumpriram a norma prevista no art. 152 da Lei no 6.404/1976
e, dessa maneira, agiram em desvio de poder, em violação ao art. 154 da mesma
Lei. Em razão de seu falecimento, encontra-se extinta a punibilidade da senhora
Maria de Lourdes Teixeira de Moraes.

15.
Pelas razões acima expostas, acompanho o voto do Diretor-Relator
quanto à fixação das penalidades a serem aplicadas aos acusados Maria Isbela
Lemos de Moraes e Wilson Lemos de Moraes Júnior.

16.
Ressalto, a propósito, que tais penalidades encontram-se plenamente
aderentes ao disposto no art. 11 da Lei no 6.385/1976. Os mencionados
administradores infringiram o disposto no art. 152 ao terem fixado a sua própria
remuneração nos exercícios de 2010, 2011, 2012 e 2013. Como se vê, cada
acusado cometeu quatro infrações autônomas, cada uma em um exercício social
diferente, justificando, portanto, a cominação de multa pecuniária para cada uma
delas.

II.
Da acusação à Sajuthá-Rio

17.
Conforme o Termo de Acusação, a Sajuthá-Rio Participações S.A.
(“Sajuthá”), acionista controladora da Companhia, teria infringido o art. 116,
parágrafo único, combinado com o art. 152, ambos da Lei no 6.404/1976, “em
razão da apropriação dos recursos sociais em proveito de seus próprios
controladores, via aprovação da remuneração global dos administradores da
Companhia”
nas
assembleias
gerais
ordinárias
realizadas
em
30.4.2010,
29.04.2011, 27.04.2012 e 30.04.2013.

18.
A acusação baseia-se no fato de os membros do Conselho de
Administração serem também controladores indiretos da Companhia, por meio de
participação no capital social da Sajuthá. Desta feita, ao aprovar o montante global
de remuneração em assembleia, a Sajuthá, a rigor, teria permitido que parte
substancial da verba fosse destinada ao pagamento de valores exorbitantes aos
conselheiros, isto é, aos controladores.

19.
Ademais, nos exercícios de 2011, 2012 e 2013, a proposta submetida à
assembleia geral de acionistas assinalava o montante que seria destinado aos
membros do Conselho de Administração, de modo que, segundo a acusação, a
Sajuthá teria aprovado os valores globais tendo conhecimento de que parcela
expressiva seria indevidamente alocada em favor dos conselheiros.

20.
Tais argumentos, contudo, não me convencem de que a acusação seja
procedente. Isto porque as remunerações dos conselheiros foram fixadas por eles
próprios em reunião do Conselho de Administração da Companhia. Cabia a eles
observar os parâmetros previstos no art. 152 e conduzir processo decisório apto a
justificar os valores atribuídos a cada um deles. A propósito, o Termo de Acusação
esclarece que “(...) nos casos em que a assembleia geral fixa apenas a
remuneração global dos administradores, como ocorre no caso em pauta, tais
parâmetros devem
ser
respeitados no
momento da ‘individualização’ da
remuneração pelo Conselho de Administração” (fl. 840).

21.
Em definitivo, os administradores são os autores do ilícito administrativo
e, por conseguinte, os responsáveis perante a CVM. Diante disso, e considerando a
natureza personalíssima da responsabilidade administrativa, não me parece correto
estender tal responsabilidade à acionista controladora da Companhia.

22.
A meu ver, tal quadro normativo não se altera nem mesmo em razão de
os conselheiros também serem controladores indiretos da Companhia, pois, à luz
do regime estabelecido na Lei no 6.404/1976, não convém confundir a função de
controle (exercida pelos controladores) com aquela desempenhada pelos
administradores, ainda que se tratem das mesmas pessoas. Daí que o apenamento
do controlador por conduta abusiva só se justifica quando, por ato próprio, exercido
na condição de controlador, utiliza o poder de que dispõe em desconformidade com
os ditames estabelecidos no parágrafo único do art. 116 da Lei no 6.404/1976.

23.
Desse modo, se houvesse no caso em apreço abuso de poder de
controle, tal abuso deveria ser identificado tendo em conta a conduta da Sajuthá, e
não os atos praticados pelos membros do Conselho de Administração.

24.
Ora, nesse tocante, o que se verifica é que a participação da Sajuthá
nos fatos apurados pela SEP diz respeito à aprovação, nas assembleias gerais de
acionistas, das verbas globais anuais que eram destinadas à remuneração dos
administradores. E nesse particular, com base nos elementos presentes nos autos,
entendo que não restou comprovada a prática do abuso de poder de controle.

25.
Isto porque não há evidências de que os montantes globais, aprovados
em assembleia, não estavam alinhados com o melhor interesse da Companhia,
como se verificaria, por exemplo, caso fossem incompatíveis com a situação
financeira enfrentada pela Companhia.

26.
É verdade, como expõe a peça acusatória, que, nos exercícios de 2011,
2012 e 2013, a proposta submetida à assembleia geral de acionistas informava o
montante que seria destinado aos membros do Conselho de Administração.

27.
No entanto, a meu ver, disso não decorre, necessariamente, que a
Sajuthá tenha aprovado remuneração irregular em favor dos conselheiros. A
primeira razão é que o valor global definido em assembleia de acionistas representa
o limite orçamentário dentro do qual as remunerações dos administradores devem
ser definidas pelo Conselho de Administração. Sendo assim, os conselheiros não
estavam obrigados a destinar a si mesmos a integralidade do valor indicado na
proposta submetida à assembleia. Muito pelo contrário, tinham o dever de fixar sua
remuneração tendo em vista os parâmetros estabelecidos no art. 152 da Lei no
6.404/1976, ainda que chegassem, desse modo, a montante inferior àquele
autorizado pela assembleia de acionistas. Isso reforça a minha convicção de que,
no presente caso, as irregularidades se deram, exclusivamente, no âmbito do
Conselho de Administração.

28.
A segunda razão é que, a meu ver, a divulgação do valor agregado das
remunerações dos conselheiros, na proposta encaminhada à assembleia, não
constitui evidência objetiva de que as referidas remunerações estavam em
desacordo com o art. 152 da Lei no 6.404/1976.

29.
Como mencionado no início deste voto, o aludido dispositivo legal
disciplina o procedimento que deve ser observado na individualização das
remunerações. Desse modo, não é tanto o valor, mas o processo decisório - ou
melhor, a ausência de processo decisório adequado – que consubstancia o
descumprimento da norma legal.

30.
No entanto, as informações disponibilizadas aos acionistas, antes das
assembleias realizadas em 2011, 2012 e 2013, não dispunham sobre os
procedimentos conduzidos pelo Conselho de Administração, que justificariam os
valores de remuneração sugeridos. Desse modo, não me parece possível afirmar
que as propostas de remuneração dos administradores que foram aprovadas pela
Sajuthá, nas aludidas assembleias, eram manifestamente irregulares.

31.
Em suma, por essas razões, voto pela absolvição de Sajuthá-Rio
Participações S.A. da acusação de descumprimento do artigo 116, parágrafo único,
combinado com o artigo 152, ambos da Lei no 6.404/76.

32.
Por fim, gostaria de ressaltar a importância do tema enfrentado neste
processo. Acredito que a CVM deva continuar a dar especial atenção à remuneração
dos administradores, procurando assegurar o cumprimento da Lei no 6.404/1976
por parte de administradores e acionistas bem como conferir a maior transparência
possível às práticas de remuneração, de modo a permitir que os acionistas tomem,
em assembleia, uma decisão informada e consciente.

33.
Nesse sentido, parece-me oportuno avaliar se a CVM deveria exigir a
prestação de informações sobre as medidas adotadas pelos conselheiros para a
definição de sua própria remuneração. Afinal, como visto neste processo,
informações sobre o processo decisório são tão importantes quanto a divulgação
dos valores pagos aos administradores.

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2016.

Pablo Renteria
DIRETOR
-----------
1 PAS CVM no RJ2011/5211, Relator Diretor Pablo Renteria, julgado em 1.7.2015.
2 Como se vê, o fato de a remuneração ser superior aos padrões de mercado não é
irrelevante para o escrutínio a ser conduzido pela SEP. Se, por um lado, tal fato não pode ser
tomado como evidência objetiva de descumprimento do art. 152, por outro lado, é certo que
ele determina a intensidade do cuidado que se espera dos administradores na determinação
de sua própria remuneração.

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes
Fernandes
na
Sessão
de
Julgamento
do
Processo
Administrativo
Sancionador CVM no RJ2014/5099 realizada no dia 12 de abril de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho a declaração de voto do Diretor
Pablo Renteria, ao mesmo tempo em que acompanho o voto do Diretor-Relator
naquilo em que os dois votos não sejam conflitantes.

Dessa forma, acompanho a proposta feita pelo Diretor Pablo Renteria
pela absolvição da Sajuthá- Rio Participações S.A., divergindo, por conseguinte,
nesse item, do voto do Relator.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2014/5099 realizada no dia 12 de abril de 2016.

Eu acompanho o voto do Diretor Pablo Renteria no tocante às
razões expostas para a condenação dos conselheiros da WLM, acompanhando o
Diretor-Relator nas demais condenações e absolvições por ele propostas em seu
voto.

Encerro a Sessão, informando aos acusados punidos que poderão
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional e que, com a entrada em vigor do Decreto no 8.652/2016, as
decisões absolutórias transitarão em julgado na primeira instância, sem a
interposição de recursos de ofício pela CVM.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE